Tribunal: CARF
Processo: 10530.737637/2019-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2015
PAGAMENTOS SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CABIMENTO. ART. 61, LEI No 8.981/1995 (art. 674, § 1o, DO RIR/99)
Ficam sujeitos à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, de acordo com o preceituado no § 1o, do art. 61 da Lei no 8.981/95, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, mediante documentação hábil e idônea.
PROVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Somente são admitidas as despesas com prestação de serviços, quando efetivamente comprovada a sua realização, não bastando como elemento probante apenas a apresentação de notas fiscais, mormente quando a descrição insuficiente dos serviços supostamente prestados.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual da multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como sonegação, fraude ou conluio. Porém, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO. RECURSO DE OFÍCIO.
Não basta para caracterizar a responsabilidade tributária solidária dos sócios, que estes meramente estejam exercendo função sócio administrativa na pessoa jurídica autuada. O dolo evidente de infringir a lei ou estatuto empresarial deve restar robustamente comprovado nos autos para que tal responsabilização surta efeitos justos. Portanto, ao recurso de ofício deve-se negar provimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.737637/2019-39
ACÓRDÃO
1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
AGRO INDÚSTRIAS DO VALE DO SÃO FRANCISCO S/A – AGROVALE

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2015
PAGAMENTOS SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CABIMENTO.
ART. 61, LEI No 8.981/1995 (art. 674, § 1o, DO RIR/99)
Ficam sujeitos à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte,
à alíquota de trinta e cinco por cento, de acordo com o preceituado no §
1o, do art. 61 da Lei no 8.981/95, os pagamentos efetuados ou os recursos
entregues a terceiros, contabilizados ou não, quando não for comprovada
a operação ou a sua causa, mediante documentação hábil e idônea.
PROVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Somente são admitidas as despesas com prestação de serviços, quando
efetivamente comprovada a sua realização, não bastando como elemento
probante apenas a apresentação de notas fiscais, mormente quando a
descrição insuficiente dos serviços supostamente prestados.

Fl. 3459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
2
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA
100%.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual
da multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa
caracterizada como sonegação, fraude ou conluio. Porém, a nova regra
mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO. RECURSO DE OFÍCIO.
Não basta para caracterizar a responsabilidade tributária solidária dos
sócios, que estes meramente estejam exercendo função sócio
administrativa na pessoa jurídica autuada. O dolo evidente de infringir a lei
ou estatuto empresarial deve restar robustamente comprovado nos autos
para que tal responsabilização surta efeitos justos. Portanto, ao recurso de
ofício deve-se negar provimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) negar
provimento ao recurso de ofício, mantendo o afastamento dos solidários arrolados; i.ii) reduzir, de
ofício, o percentual e o correspondente valor da multa de ofício qualificada de 150% para 100%,
em face da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, com a redação dada pelo
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996; ii) por
maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos referentes
às infrações apontadas pelo Fisco, vencidos os Conselheiros Ricardo Piza Di Giovanni e Alessandro
Bruno Macêdo Pinto, que davam provimento.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Fl. 3460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 15-50.646,
pela 1a Turma da DRJ/ SDR que julgou as IMPUGNAÇÕES PROCEDENTES EM PARTE para não
conhecer da preliminar de nulidade, e, no mérito, manter integralmente o crédito tributário de
que trata o Auto de Infração relativo ao lançamento do IRRF, no valor de R$ 8.422.824,80;
juntamente com os acréscimos legais correspondentes, inclusive o percentual de aplicação da
multa de ofício de 150%; e afastar as responsabilidades solidárias do Sr. Cid Eduardo Porto Filho,
CPF no 386.008.465-87, Diretor Agrícola, e do Sr. Gustavo Colaço Dias Neto, CPF no 756.213.804-
44, Diretor Financeiro e de Tecnologia da Informação (TI).
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“DO LANÇAMENTO
1 Trata o presente processo dos Autos de Infração, às fls. 02/11, lavrados contra o
AGRO INDÚSTRIAS DO VALE DO SÃO FRANCISCO S/A - AGROVALE (doravante
denominada AGROVALE), para a exigência de crédito tributário no montante de
R$ 8.422.824,80 (oito milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, oitocentos e vinte
e quatro reais e oitenta centavos), estando assim distribuído:

2 De acordo com o Auto de Infração do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
e Termo de Verificação Fiscal - TVF, às fls. 02/11 e 15/85, respectivamente, os
créditos tributários lançados foram constituídos em razão da Fiscalização verificar
que a Contribuinte, no decorrer do ano-calendário 2015, teria cometido a infração
abaixo, que pode ser assim resumida:
2.1 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - APURAÇÃO REFLEXA INFRAÇÃO:
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS
NÃO IDENTIFICADOS / PAGAMENTOS SEM CAUSA
(...) Valor do Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre pagamentos sem
causa, ou sem a efetiva comprovação da operação, decorrentes de despesas
de comprovação inidônea, conforme descrito no item 3.2.1.3.2.1 do Termo
de Verificação Fiscal, de 10/12/2019, parte integrante do presente Auto de
Infração.
Fl. 3461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
4
3 A sobredita infração acarretou lançamento de ofício no montante de
8.422.824,80 (oito milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, oitocentos e vinte e
quatro reais e oitenta centavos), envolvendo o ano-calendário de 2015, fatos
geradores diários, conforme discriminado no TVF, às fls. 15/85, tendo como
enquadramentos legais: Art. 674 e 675, do Regulamento do Imposto sobre a
Renda e Proventos de Qualquer Natureza, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26
de março de 1999 (RIR/99), vigente à época dos fatos.
4 Observando-se que, no referido TVF, a Fiscalização aponta as razões que ao
lançamento de IRRF, incidente sobre pagamentos sem causa, ou sem a efetiva
comprovação da operação, decorrentes de despesas de comprovação inidônea.
Neste ponto, é importante destacar que no TVF há relatos também das autuações
relacionadas ao PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, que não são objeto desta contenda.
Destarte, relataremos apenas o que for concernente ao lançamento do IRRF. Dito
isso, podemos destacar, principalmente:
Da Ação Fiscal
4.1 (...) No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, procedi à fiscalização da Contribuição para o Programa de
Integração Social - PIS e da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social - COFINS, bem como do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, referentes ao período de janeiro a
dezembro de 2015, em relação ao sujeito passivo acima identificado, com
base nos arts. 949, 950, 956, 971 e 972 do Decreto no 9.580, de 22 de
novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda);
4.2 (...) Em 21/02/2019, através do TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL
(TIAF), o contribuinte acima identificado foi cientificado do início da
fiscalização dos créditos referentes ao PIS, à COFINS, ao IRPJ e ao IRRF, para
o período de janeiro a dezembro/2015. A fiscalizada foi intimada a
apresentar: i) o estatuto social, acompanhado do ato da assembleia que
elegeu a diretoria, no período objeto da fiscalização; ii) a relação dos
produtos de fabricação da empresa; iii) a descrição detalhada do processo
produtivo; iv) as cópias das notas fiscais de energia elétrica, sobre as quais
foram apropriados os créditos referentes ao período analisado, conforme
informado no SPED-Contribuições;
4.3 (...) Considerando o não atendimento do TIAF, em 15/03/2019, foi
emitido o TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL no 0001, com ciência eletrônica no
mesmo dia. Além dos documentos citados, essa intimação exigiu também: i)
manifestação acerca das divergências verificadas entre os valores
informados na EFD-Contribuições e na Escrituração Contábil Digital (ECD),
relativos às receitas financeiras apuradas no período de 01/07 a
31/12/2015; ii) cópias das notas fiscais, do contrato e dos comprovantes de
pagamento relacionados ao valores informados na rubrica “serviços
utilizados como insumos”, relativos ao fornecedor Petrônio Ramos de
Fl. 3462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
5
Vasconcelos (CNPJ no 22.115.783/0001-91); iii) apresentar demonstrativo
com a relação das notas fiscais que respaldaram o crédito sobre aquisições
de bens do ativos imobilizados, indicados na escrituração, acompanhado de
relatório comprovando a efetiva utilização dos mesmos no processo
produtivo da empresa. (...) Em 21/03/2019, a interessada apresentou a
documentação solicitada, juntada às fls. 23 a 202 do dossiê no
10010.008475/0219-15;
Da Comprovação Inidônea de Despesas
4.4 (...) Nesse ponto, importa salientar, que dentre os documentos fiscais
atinentes à locação de veículos sobre as quais a fiscalizada apropriou
crédito das contribuições, constam as notas fiscais emitidas pela empresa
PETRÔNIO RAMOS DE VASCONCELOS, CNPJ no 22.115.783/0001-91. Nos
mencionados documentos, consta como descrição do serviço prestado a
"locação de bens móveis, locação de veículos, máquinas e bens sem mão de
obra", conforme consignado na tabela abaixo:

4.5 (...) Saliente-se, que os pagamentos efetuados a esse fornecedor - mais
de 7 milhões -correspondem a 46,67% de todas as operações classificadas
pela fiscalizada na EFD Contribuições como "serviços utilizados como
insumos", no ano-calendário de 2015. (...) As referidas notas fiscais de
prestação de serviço foram contabilizadas no grupo das despesas
operacionais, na conta contábil no 3.1.1.3.03 (ALUGUEIS), conforme
demonstrado a seguir:

4.6 (...) Da análise de toda a documentação entregue pela fiscalizada até
esse momento, bem como de todas as informações extraídas dos sistemas
da Receita Federal e de consultas efetuadas a outros órgãos da
Administração Pública, foi possível verificar o que segue:
4.6.1 (...) Trata-se de fornecedor empresário individual (foi obtida a cópia
dos atos constitutivos e do documento de baixa da empresa Petrônio
Ramos de Vasconcelos perante a Junta Comercial de Alagoas);
Fl. 3463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
6
4.6.2 (...) A empresa fornecedora funcionou durante cerca de 10 (dez)
meses somente, apresentando data de abertura em 24/03/2015, e baixa
por liquidação voluntária em 16/02/2016, não tendo apresentado
qualquer Declaração à Receita Federal durante esse período;
4.6.3 (...) O contrato de locação de maquinário agrícola no 030 fora
firmado em 27/04/2015, ou seja, 34 (trinta e quatro) dias após a
abertura da empresa fornecedora;
4.6.4 (...) As notas fiscais emitidas para a fiscalizada apresentam
numeração sequenciada (ex: NF no 1 emitida no mês de maio/2015, NF
no 2 emitida no mês de junho/2015 e NF no 3 emitida no mês de
julho/2015);
4.6.5 (...) Nas notas fiscais emitidas pela empresa fornecedora não
consta o número da Autorização para Impressão de documentos Fiscais
(AIDF);
4.6.6 (...) Em que pese a empresa fornecedora ter sido constituída em
Atalaia/AL, a sua conta bancária (que recebeu os valores constantes nas
notas fiscais) é de uma agência bancária localizada na mesma cidade da
fiscalizada (Juazeiro/BA);
4.6.7 (...) O titular da empresa, Sr. Petrônio Ramos de Vasconcelos,
trabalhou para a Agrovale, na função de motorista, no período de 2011 e
2012;
4.6.8 (...) Em consulta ao RENAVAM, foi verificado que todos os veículos
(com placa)pertencem a pessoas físicas (e não ao LOCADOR); e 4.6.9 (...)
Oficiada a Prefeitura do município de localização da empresa
fornecedora(Prefeitura Municipal de Atalaia/AL), para obtenção do
Alvará de funcionamento, foi informado que, após buscas nos sistemas,
não foi localizado nenhum cadastro da empresa de Petrônio
4.7 (...) É verdade que nenhuma das situações postas, analisada
isoladamente, é capaz de elidir o direito da fiscalizada ao crédito das
contribuições sociais em análise. Em seu conjunto, porém, formam um
cenário tendente a pôr em dúvida a efetiva existência e/ou o devido
funcionamento da empresa fornecedora, ou mesmo a efetiva prestação dos
serviços contratados, nos moldes como apontado pela fiscalizada à vista da
documentação apresentada;
4.8 (...) Frente a esse cenário, foram efetuados novos procedimentos de
auditoria para fins de esclarecimentos dos fatos elencados. Nesse sentido,
buscou-se a análise de elementos fiscais, contábeis e de natureza
empresarial que pudessem dar validade e comprovar a veracidade e a
adequação da documentação acerca da prestação dos serviços
alegadamente contratados;
Fl. 3464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
7
Da Inidoneidade das Notas Fiscais
4.9 (...) As notas fiscais apresentadas pela fiscalizada são documentos da
modalidade de impressão gráfica (comumente chamada de nota fiscal "em
papel", diferenciando-se, nesse sentido, da nota fiscal "eletrônica", gerada
no âmbito do SPED).
Dessa forma, tratando-se de notas fiscais impressas, a confecção do
documento está condicionada à prévia autorização da Fazenda, no caso,
municipal, mediante Autorização para Impressão de Documentos Fiscais -
AIDF. (...) Ocorre, que os documentos fiscais apresentados não continham o
número da autorização, apontando apenas a data em que esta teria sido
conferida, no caso, 27/03/2015. Vide imagem abaixo;

4.10 (...) Assim, por meio dos Ofícios n° 0139 e 0165/2019, foram solicitados
à Prefeitura do Município de Atalaia/AL, local em que supostamente estaria
localizada a empresa fornecedora, os dados cadastrais da empresa Petrônio
Ramos de Vasconcelos, como também informação sobre as autorizações
para impressão de documentos fiscais - AIDF que lhes tivessem sido
concedidas. Em resposta, a Secretaria Municipal de Finanças informou que
não houve AIDF para o contribuinte, acrescentando, ainda, que:

4.11 (...) Ademais, consta do Ofício n° 025, de 13 de agosto de 2019, emitido
pelo Setor de Tributos da referida Prefeitura, que o município adotou a
modalidade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica desde abril/2014,
conforme disposição do Decreto n° 0012/2012. Ou seja, no período em que
foram emitidas as notas fiscais em análise, sequer existia a possibilidade de
que tais documentos pudessem existir na modalidade de impressão gráfica
(nota fiscal "em papel") naquele município;
4.12 (...) Ainda, considerando que em tais notas fiscais consta o nome da
empresa
José
Nogueira
Mendes
Filho
(GRAFNETO),
CNPJ
n°
02.435.994/0001-02, como a gráfica responsável pela impressão dos
referidos documentos fiscais, foi emitida intimação para esta empresa
solicitando que informasse se efetivamente tinha confeccionado os
mencionados documentos, identificando a pessoa responsável pela
impressão e especificando, ainda, a quantidade de documentos impressos
(número de talões, número de folhas nos talonários e numeração aposta
Fl. 3465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
8
nas notas fiscais). Foi posto, ainda, que a empresa deveria apresentar a
cópia da respectiva AIDF emitida pela Prefeitura Municipal de Atalaia/AL.
(...) Em resposta, a gráfica NEGOU que tenha impresso as mencionadas
notas fiscais, apontando, inclusive, algumas inconsistências na impressão
dos documentos que indicariam a sua falsidade (ausência da destinação das
vias, numeração feita no computador, ausência do número da AIDF).
Da Diligência no Estabelecimento da Empresa Fornecedora
4.13 (...) Para fins de obter esclarecimentos adicionais sobre o Contrato de
Locação de Maquinário Agrícola no 030 firmado entre as duas empresas, e
frente ao encerramento das atividades da contratada, foi direcionada
diligência para a pessoa do seu titular, Petrônio Ramos de Vasconcelos, CPF
no 468.387.914-04, uma vez que a extinção da pessoa jurídica nos órgãos de
registro implica na substituição da sujeição passiva da pessoa jurídica para
seus administradores (art. 23 do Decreto no 9.580/2018 e art. 135 da Lei no
5.172/66). Após várias tentativas frustradas, por todos os meios legais
possíveis, de localização do titular da empresa, Sr. Petrônio, (...) procedeu-
se à intimação do Sr. Manoel Adair de Araújo, CPF no 176.460.304-49,
procurador da empresa Petrônio Ramos de Vasconcelos, e subscritor do
referido contrato de locação, para prestar esclarecimentos adicionais acerca
dos fatos. Porém, invocando problemas de saúde, alegou não poder
manifestar-se sobre a situação posta;
4.14 (...) Registre-se, apenas, conforme se verá adiante, que o Sr. Manoel
representou a empresa fornecedora em outras situações. Ou seja, todos os
documentos da empresa fornecedora, obtidos no âmbito dessa fiscalização,
foram assinados pelo procurador, não tendo sido identificada atuação
direta do Sr. Petrônio nos negócios que envolvem o contrato de prestação
de serviços ora discutido. Inclusive, a procuração outorgada ao Sr. Manoel
(fls. 342/343) "...confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para
resolver todo e qualquer assunto do outorgante;
4.15 (...) Diante do exposto, a análise dos dados colhidos em relação à
empresa fornecedora até essa fase permitiu verificar o seguinte:
Fl. 3466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
9

4.16 (...) Ante esses dados, foi instaurado procedimento fiscal de diligência
para fins de verificar a efetiva existência da empresa à época das
ocorrências fáticas. Assim, consoante o relatório elaborado no âmbito da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maceió/AL, o endereço cadastral
constante como sendo da empresa Petrônio Ramos de Vasconcelos, Avenida
Fredson da Costa Amorim, 32, bairro José Paulino, Atalaia/AL, foi
investigado, porém a autoridade diligenciadora, diante da inexistência do
prédio onde se localizaria a empresa, e frente a afirmação dos moradores
de longa data no logradouro que, indagados, não se recordaram do nome
do estabelecimento ou do funcionamento de qualquer empresa com a
atividade econômica da fornecedora, concluiu pela inexistência de fato da
diligenciada, no domicílio tributário presente nos assentamentos cadastrais
da RFB, conforme trecho destacado:
3.1. Diante do que foi constatado nas diligências realizadas in loco no
Município de Atalaia- AL e no Município de Maceió - AL, eis a conclusão
do presente procedimento fiscal:
• A empresa PETRÔNIO RAMOS DE VASCONCELOS, CNPJ N°
22.115.783/0001-91 não funcionou de fato na Rua Fredson da Costa
Amorim, n° 32, bairro José Paulino, Atalaia - AL. [grifos nossos]
4.17 (...) Vê-se, portanto, que a empresa emitente das notas fiscais
escrituradas pela fiscalizada não existiu de fato, na medida em que o seu
endereço eleito, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, à época dos
fatos, não se comprovou como verdadeiro (art. 29, II, da Instrução
Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018).
Por conseguinte, verifica-se que a suposta fornecedora Petrônio Ramos de
Vasconcelos teria funcionado apenas formalmente justamente no período
das aquisições de serviços controvertidas.
4.18 (...) Diante de todo o exposto, constatando-se inexistência de fato da
suposta prestadora de serviço, com utilização de endereço fictício, ausência
Fl. 3467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
10
de registros de inscrição ou AIDF, a documentação fiscal apresentada
mostra-se tributariamente ineficaz.
Dos Pagamentos Efetuados
4.19 Instada a se manifestar sobre a diferença entre o valor pago a empresa
PETRÔNIO RAMOS DE VASCONCELOS e os valores constantes das notas
fiscais de serviço apresentadas, a AGROVALE afirmou que (...) seria
decorrente da aquisição do combustível utilizado no funcionamento dos
caminhões, tratores e carregadeiras (óleo diesel), apresentando o
demonstrativo mensal de consumo do dito combustível;
4.20 Pelo contrato apresentado, cabia ao contratado o fornecimento dos
combustíveis, lubrificantes e demais materiais para a manutenção dos
equipamentos locados. Em relação aos combustíveis, como a Fiscalizada
afirma que arcou com o ônus, efetivou o desconto dos valores do óleo diesel
consumido, quando do pagamento. Entretanto, apesar de intimada, não
apresentou os documentos relativos a aquisição dos apontados
combustíveis. Quanto ao controle relativo aos gastos com lubrificantes e
demais materiais para a manutenção dos equipamentos locados, a
Fiscalizada limitou-se a afirmar que eram de responsabilidade da
contratada.
Do Objeto do Contrato de Locação
4.21 (...) O contrato sob exame tem por objeto a locação de: “caminhões,
reboques canavieiros, carregadeiras e tratores". São relacionados 51
(cinquenta e um) bens. A empresa fornecedora estava localizada no estado
de Alagoas e a fiscalizada tem sede no estado da Bahia. A distância é de
cerca de 650 km. (...) Em consulta ao SPED Fiscal - ICMS/IPI da fiscalizada,
não foi identificada nenhuma nota fiscal de entrada de máquina e/ou
equipamento que respaldasse a locação de bens móveis provenientes da
empresa Petrônio Ramos de Vasconcelos, CNPJ 22.115.783/0001-91, para a
Agroindústrias do Vale do São Francisco S/A. Ou seja, não foram
identificados registros, através de notas fiscais, para comprovar o trânsito
dos bens de Atalaia/AL (sede da Petrônio) para Juazeiro/BA (sede da
fiscalizada). Cabe ressaltar que os Fiscos estaduais exigem a emissão de
notas fiscais para o trânsito de máquinas e equipamentos utilizados em
locação de bens móveis, conforme se verifica na respectiva legislação de
regência. No caso do estado da Bahia, o Decreto no 13.780, de 16 de março
de 2012 (artigos 55, 58, 68 e 83);
4.22 (...) Assim, por meio do "item 6" do Termo de Intimação Fiscal no 003, a
fiscalizada foi instada a informar qual(is) a(s) data(s) de entrada dos bens
no estabelecimento da empresa, bem como qual(is) a(s) respectiva(s)
data(s) de saída, apresentando documentação hábil a atestar o declarado.
Entretanto, a fiscalizada alegou não dispor dessas informações. Vide
transcrição da resposta:
Fl. 3468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
11

4.23 (...) Novamente intimada sobre esse aspecto (“item 1.c” do Termo de
Intimação Fiscal no 005), foram solicitadas as notas fiscais e respectivos
conhecimentos de transporte relativos às remessas dos bens objeto da
locação (entrada e saída dos bens da sede da empresa). Em resposta, a
fiscalizada citou mais uma vez a extensão da empresa e acrescentou que:
"Os veículos locados são guiados da sua cidade de origem até a Agrovale,
por conta da contratada";
4.24 (...) O argumento da interessada, entretanto, não justifica a
inexistência de qualquer documento. Mesmo que a fornecedora tivesse
remetido os bens sem as respectivas notas fiscais, a fiscalizada deveria fazê-
lo, quando da extinção do contrato, para fins de retorno dos bens objeto da
locação. Ainda que a operação esteja amparada pela não incidência do
ICMS (Lei no 7.014/1996, art. 2o, I, art. 3o, XV e XVI), a situação de remessa
de bens locados não consta no mencionado Decreto como hipótese de
dispensa de emissão do documento fiscal (art. 68);
4.25 (...) Dessa forma, constata-se a inexistência da comprovação do
ingresso dos bens locados nas dependências do estabelecimento sob
fiscalização. (...) De outra parte, em consulta ao Registro Nacional de
Veículos Automotores (RENAVAM), verificou-se que todos os veículos com
placa, à época da vigência do contrato, pertenciam a pessoas diversas da
contratada, conforme tabela abaixo:

4.26 Diligenciados parte desses proprietários, o Fisco apurou que:
4.26.1 Orley Lima Moraes, CPF no 389.008.071-53 – (...) Declara
expressamente que nunca houve locação desse reboque para nenhuma
Fl. 3469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
12
empresa e que desconhece completamente a fornecedora e a
fiscalizada;
4.26.2 Joaquim Gomes da Silva Filho, CPF no 515.581.064-72 – Real
proprietário de dois reboques (placas HEH8845 e HEH8752), quando da
prestação do serviço em questão, apesar de constarem como
proprietários no RENAVAM, o Sr. Aguinaldo e a empresa Transafra.
Quando questionado, similar ao proprietário anterior, declarou que
nunca teve contato ou celebrou contrato com a fornecedora ou a
fiscalizada;
4.26.3 José Gomes de Almeida, CPF no 157.311.114-72:
4.26.3.1 (...) apresentou contrato de locação dos mencionados bens,
firmado com a empresa Petrônio Ramos de Vasconcelos,
representada pelo procurador Manoel Adair de Araújo, em
26/04/2015, e recibos de aluguel relativos aos meses de junho a
dezembro/2015, no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos
reais) cada;
4.26.3.2 Afirmou que o efetivo recebimento dos montantes acima
não se concretizou por via bancária, tendo apenas como
comprovante os recibos apresentados;
4.26.3.3 (...) Registre-se, ainda, que a data de assinatura do contrato
alegadamente firmado entre o Sr. Jose Gomes de Almeida e a
empresa Petrônio Ramos de Vasconcelos é o dia imediatamente
anterior ao contrato de locação firmado entre esta e a fiscalizada,
sendo oportuno destacar que o dia 26/04/2015 se trata de um dia de
domingo;
4.26.3.4 (...) Por fim, em que pese o Sr. José Almeida residir em
Pilar/AL e a contratante ter sede em Atalaia/AL, é eleito o foro da
cidade de Iturama/MG para resolução de controvérsias em relação
ao contrato.
4.26.4 Maximili Costa Almeida, CPF no 954.861.784-68 – Similar ao
proprietário anterior, inclusive representado pelo mesmo contador,
apresentou: contrato de locação dos bens mencionados, firmado em
26/04/2015, com a empresa Petrônio, representada pelo procurador
Manoel; e recibos de aluguel, relativos aos meses de junho a dezembro
de 2015, no valor de R$ 15.000,00, sem comprovantes do efetivo
pagamento;
4.26.5 Claudio Peixoto Costa, CPF no 652.709.164-87:
4.26.5.1 (...) apresentou contrato de locação dos respectivos bens
(mutatis mutandis apresenta o mesmo teor dos anteriores), firmado
Fl. 3470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
13
com a empresa Petrônio Ramos de Vasconcelos, representada pelo
procurador Manoel Adair de Araújo, dessa vez em 05/05/2015;
4.26.5.2 (...) Em que pese o contrato ter sido assinado em
05/05/2015, contém cláusula estabelecendo que "...o presente
instrumento terá início a partir de 26 de Abril de 2015 até o dia 26 de
Novembro de 2015...". O termo "terá início" significa um evento
futuro. Ou seja, o documento, elaborado apenas em maio, faria então
referência a um termo inicial com data retroativa?;
4.26.5.3 (...) Ademais disso, sequer foram apresentados os
comprovantes de recebimento do valor do aluguel, apesar de
expressamente solicitado na intimação. Nem mesmo "recibos",
indicando o recebimento dos valores em espécie, como fizeram os
proprietários citados anteriormente;
4.26.5.4 (...) Afirmou que em 2015 trabalhava para AGROVALE, fato
confirmado em consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais
(CNIS).
4.26.6 Ednaldo Gomes da Silva, CPF no 924.116.494-87; Cláudio Costa
Bandeira, CPF no 740.968.004-06; e Cláudio Peixoto Costa Junior, CPF
no 061.529.664-50 – as diligências em relação a esses proprietários
resultaram infrutíferas, embora intimados e reintimados;
4.26.7 (...) Por fim, além de todo o narrado até esse momento,
cumpre salientar que o veículo de placa MVH5856, listado como
objeto de locação do multicitado contrato, sequer estava na cidade
sede da fiscalizada (Juazeiro/BA), ou suas imediações, no período de
vigência do contrato. Com efeito, em consulta ao site do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT),
www.dnit.gov.br, constatou-se que o referido veículo, no dia
30/07/2015, data em que supostamente deveria estar sendo
utilizado nas atividades da fiscalizada, encontrava-se na BR 316, no
município de Satuba/AL, distante cerca de 667km do município de
Juazeiro/BA. O registro consta do Auto no E020746330, emitido pelo
DNIT, certificando infração cometida com o veículo naquele
município alagoano.
Das Considerações Finais
4.28 (...) Entretanto, diante de todo o exposto, verifica-se que não há a
comprovação efetiva da prestação dos referidos serviços. Intimados os
proprietários dos veículos, parte negou ter realizado qualquer tipo de
operação com a suposta fornecedora ou com a fiscalizada (o que
fatalmente compromete a veracidade do contrato de locação apresentado),
e parte não logrou êxito em comprovar efetivamente a transação, não
Fl. 3471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
14
tendo sido apresentadas também notas fiscais ou conhecimentos de
transporte atestando a movimentação dos bens pela sede da fiscalizada;
4.29 (...) Para fins de arremate da questão, saliente-se que, de acordo com a
Norma Interna apresentada pela fiscalizada, na qual se estabelecem
diretrizes e critérios para contratação de prestadores de serviços, "todas as
negociações referentes às contratações de serviços serão decididas de
forma compartilhadas pelo Comitê de Gestão das Compras sob Contratos,
com a participação de todos os setores da empresa, respeitando suas
especialidades inerentes às suas responsabilidades". Assim, não é possível
nem razoável supor que uma empresa do porte da interessada, e a despeito
de suas normas internas, negocie um contrato com uma empresa
constituída há apenas 34 (trinta e quatro) dias, transferindo para ela mais
de 7 milhões de reais, sem perceber que tal pessoa jurídica não possuía
vínculo empregatício, veículos e equipamentos de sua propriedade e, o que
é mais grave, sem certificar-se que ela sequer existia de fato. No que se
refere às notas fiscais apresentadas, é sabido que não continham número
da AIDF, isto significa que, ainda que o contratante não conhecesse a
inidoneidade do documento, uma simples leitura diligente a revelaria;
4.30 (...) Constata-se, portanto, que a fiscalizada utilizou-se de notas fiscais
inidôneas, emitidas por empresa inexistente de fato, com o propósito de
comprovar fraudulentamente as suas despesas operacionais. (...) Por fim,
verifica-se também a ocorrência do fato gerado de IRRF, em razão da
existência de pagamentos sem causa.
Dos Créditos Tributários a Lançar
4.31 (...) a análise do conjunto probatório reunido na presente ação fiscal
permitiu constatar que a conduta realizada pela fiscalizada com o intuito de
gerar despesas de prestação de serviços de locação de veículos, por meio da
apresentação de notas fiscais inidôneas, emitidas em nome de empresa
inexistente de fato, e sem prova da internação dos bens supostamente
locados, é caracterizada como FRAUDE.
4.32 Considerando que (...) houve a baixa de parte desta obrigação na conta
contábil no 1.1.1.2.01 (BANCOS), caracterizando portando o pressuposto da
existência de pagamentos, os quais foram confirmados pela apresentação
dos comprovantes bancários de pagamento juntados às fls. 93 a 101,
demonstrando, com clareza, diante de todos os elementos descritos nos
autos deste processo, a ocorrência de pagamentos sem causa, ou sem a
efetiva comprovação da operação, estando estes sujeitos às disposições do
§ 1o do art. 61 da Lei no 8.981 de 20 de janeiro de 1995. (...) Assim,
identificado o pagamento relacionado à nota fiscal inidônea, e sendo ela
indicada pelo contribuinte como razão ou causa do pagamento, caberá a
exigência do IRRF sobre o valor pago.
Fl. 3472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
15
4.33 (...) A presente infração decorre da não comprovação inequívoca de
que os pagamentos realizados a título de prestação de serviço de locação de
veículos (item 3.2.1.3.2.1 acima) tenham sido efetivamente pagos com essa
finalidade. Não se discutem os pagamentos, e sim a causa que os originou.
(...) Prejudicada a comprovação da despesa, na medida em que não se
atestou de forma indubitável a prestação de serviços de locação pelo
beneficiário do pagamento, e considerando a incerteza depositada ante a
ausência de elementos de prova, não se pode afastar o que a
documentação apresentada pelo Contribuinte de fato demonstra: saída de
recursos sem identificação de sua causa, cabendo a tributação do imposto
de renda na fonte.
4.34 (...) Nesses casos, o pagamento registrado é considerado líquido,
devendo o mesmo ser reajustado nos termos do artigo 20 da Instrução
Normativa SRF no 15/2001, com redação mantida pelo artigo 64 da
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, e tributado exclusivamente na
fonte à alíquota de 35%, não sendo permitida quaisquer deduções da base
de cálculo. O reajuste do valor pago é dado pela fórmula: RR= (RP - D) / 1 -
(T/100) Onde: RR: Rendimento Reajustado; RP: Rendimento pago (referente
à BC antes do reajustamento); D:Dedução do imposto (nesse caso, D = 0); T:
Alíquota (nesse caso, T = 35%); Nesse caso: RR = RP/0,65. Para o presente
caso, temos:

Da Multa Qualificada
4.35 No presente caso, a Fiscalização inferiu que deve ser aplicada a multa
qualificada de 150%, conforme estabelecido no art. 44, inciso I e § 1o, da Lei
no 9.430/96, com redação dada pelo art. 14, da Lei no 11.488/07, em
relação às operações abrangidas pelas notas fiscais inidôneas, por entender
que se trata da hipótese capitulada no art. 72 da Lei no 4.502, de 1967.
Da Responsabilidade Solidária
4.36 O Fisco concluiu que o Sr. Cid Eduardo Porto Filho, Diretor Agrícola, e o
Sr. Gustavo Colaço Dias Neto, Diretor Financeiro e de Tecnologia da
Informação (TI), praticaram infração à legislação tributária, tendo em vista
que, com o intuito de gerar despesas de prestação de serviços de locação de
Fl. 3473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
16
veículos, assinaram, em nome da fiscalizada o Contrato de Locação de
Maquinário Agrícola no 030, de 27 de abril de 2015, firmado com a empresa
Petrônio Ramos de Vasconcelos, inexistente de fato. O contrato está
vinculado a notas fiscais inidôneas, não havendo também prova da
movimentação dos bens no estabelecimento da fiscalizada. Tal conduta
objetivou simular operações comerciais de prestação de serviços, com fim
único de gerar créditos de PIS/COFINS e reduzir o IRPJ/CSLL a pagar da
fiscalizada. Não confirmada a prestação dos serviços, caracteriza-se
também o pagamento sem causa dos respectivos valores. A referida
conduta caracteriza INFRAÇÃO DE LEI por se tratar de crime contra a ordem
tributária nos termos da Lei 8.137/90.
4.37 Dessa forma, nos termos do art. 124 (Sujeito Passivo) c/c os art. 135,
inciso III (Responsabilidade de Terceiros) e art. 136, ambos do Código
Tributário Nacional (Lei 5.172/66); e art. 210, inciso VI e parágrafos, do
RIR/99, restou caracterizada a sujeição passiva solidária dos sobreditos
diretores, como pessoalmente responsáveis pelas infrações à lei cometidas
nas operações em nome da empresa AGROVALE.

DA IMPUGNAÇÃO DA AGROVALE
5. Ciente da autuação em 23/12/2019, no dia 20/01/2020, a Interessada, citando
doutrina e jurisprudência judicial e administrativa, impugna o lançamento, às fls.
3007/3030, apresentando, em síntese, as seguintes argumentações:
5.1 (...) O crédito tributário apurado no presente processo importa em R$
2.918.639,13 de IRRF, mais os acréscimos legais. (...) A única infração destes
autos refere-se a "comprovação inidônea de despesas", demonstradas no
item 3.2.1.3.2.1, fls. 28/43 do Termo de Verificação fiscal;
Da Contratação da Empresa Petrônio Ramos de Vasconcelos.
Legalidade
5.2 Conforme verificado pela Fiscalização, há na Impugnante uma Norma
Interna (...) onde está estabelecido que as contratações de serviços serão
decididas de forma compartilhada pelo "Comitê de Gestão de Compras sob
contratos", com a participação de todos os setores da empresa, respeitando
suas especialidades inerente às suas responsabilidades;
5.3 Antes de firmar contrato com a apontada locadora, seguindo a
sobredita diretriz, foram solicitados diversos documentos ao locador e
outros retirados de sites dos órgãos competentes, anexados aos autos, e,
após aval do setor jurídico, foi informada à diretoria sobre a possibilidade
de contratação;
Fl. 3474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
17
5.4 (...) Quanto à afirmativa da fiscalização da contratada não possuir
empregados, denota-se que a mesma está seguindo a regra da sua
atividade econômica principal que é Aluguel de máquinas e equipamentos
Agrícolas sem Operador, porquanto administrada pelo seu titular ou o
procurador Manoel Adair de Araújo;
Do Objeto do Contrato
5.5 O contrato em questão não trata de prestação de serviço, mas de
locação de equipamentos sem cessão de mão de obra, (...) os quais estão
relacionados na cláusula primeira, para ficar à disposição da contratante e
uso dentro das necessidades da contratante e dentro do período da safra
de 2015. (...) O valor da locação foi estipulado em função da relação
toneladas de cana de açúcar transportada e quilometragem percorrida,
conforme detalhado na cláusula quarta do contrato de locação;
5.6 (...) O contrato foi efetuado com a empresa Petrônio Ramos de
Vasconcelos não só pela extensa documentação apresentada, mas pelo
amplo conhecimento de seu titular no ramo de transporte de cana de
açúcar. Ademais, consoante Termo de Ajuste de Conduta, firmado com o
Ministério do Trabalho, anexados aos autos, (...) a impugnante não pode
mais contratar motoristas autônomos ou contratar serviços de transporte
de cana de açúcar com motoristas, mas somente locar veículos ou
equipamentos, devendo os motoristas ou operadores de máquinas ser
funcionários da contratante;
Dos Documentos Inquinados Como Falsos – Notas Fiscais Falsas
5.7 (...) No caso dos autos as notas fiscais são falsas em uma parte, ou seja,
materialmente falsas, pois confeccionadas sem autorização legal e por
gráfica não identificada, mas, a locação de equipamentos descrita é
verdadeira, como se provará exaustivamente mais adiante, visto que o uso
dos equipamentos locados estão comprovados em inúmeras planilhas com
discriminação da quantidade de produtos transportados e quilometragem
percorrida e pagos em função de uma efetiva medição, mediante
transferência bancária, identificada pela própria fiscalização. Em
complemento, a Defesa alega, citando dispositivos legais, Solução de
Consulta Cosit no 295/2014 e a Súmula 31, do STJ, que sobre a locação de
bens móveis não incide ISS, portanto não é obrigatória a emissão de
documento fiscal;
5.8 Argumenta que, diante do volume mensal de aproximadamente 1.000
notas fiscais que recebe dos fornecedores e prestadores, é impossível
verificar individualmente as características delas, inclusive se deveriam ser
em papel ou eletrônicas a dependendo do Município. Acrescenta, citando
jurisprudência do STJ, que (...) a responsabilidade do adquirente de boa-fé
reside na exigência, no momento da celebração do negócio jurídico, da
Fl. 3475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
18
documentação pertinente à assunção da regularidade do alienante,
conforme ocorreu no presente caso;
Da Comprovação da Efetiva Locação dos Equipamentos
5.9 Em prol de comprovar a efetiva locação dos equipamentos em
comento, a Defesa juntou documentação (...) com identificação de cada
veículo ou máquina constante do contrato de locação e efetivamente
ingressado na Agrovale, com medição diária da quantidade de toneladas
transportadas, quilômetro percorrido, a relação de tonelada/quilômetro e o
correspondente consumo de combustível, além de Notas Fiscais de
aquisição de peças de reposição e serviços de mecânica em nome da
locadora, seu titular ou seu procurador;
5.10 (...) Cabe observar que os veículos e equipamentos relacionados no
contrato de locação, que estariam a disposição da locatária, nem todos
chegaram nas dependências da ora impugnante e serviram para o
transporte de cana de açúcar, conforme pode ser visto no "Cadastro de
Veículos", anexado aos autos. Neste ponto, afirma que, no que tange as
pessoas
físicas
diligenciadas
pela
Fiscalização,
proprietários
de
equipamentos que se incluem no contrato, mas que negaram a locação,
bem como o veículo placa policial no MVH-5856, a despeito de relacionados
nos contratos, não foram enviados para AGROVALE e não constam de
qualquer relatório;
5.11 Já no que concerne aos equipamentos, cujos proprietários são JOSÉ
GOMES DE ALMEIDA, MAXIMILI COSTA ALMEIDA, CLÁUDIO PEIXOTO
COSTA, EDNALDO GOMES DA SILVA, CLÁUDIO COSTA BANDEIRA e CLÁUDIO
PEIXOTO COSTA JUNIOR, os relatórios gerenciais (Demonstrativo de
Consumo de Combustível; Relatório Gerencial onde consta a identificação
dos veículos cuja locação foi questionada; Relação das notas fiscais de
aquisição de peças de reposição da frota locada e notas de prestação de
serviços mecânicos, tendo como adquirentes Petrônio Ramos de
Vasconcelos – PJ e Manoel Adair de Araújo – procurador; Demonstrativo de
Produção de Cana Transportada pela Contratada) juntados aos autos,
confirmam a efetiva utilização pela AGROVALE no transporte de cana-de-
açúcar, bem como ratificam a prestação dos serviços questionados pelo
Fisco. (...) Neste ponto, cabe observar, ao contrário do afirmado pela
auditoria fiscal, a existência no repositório de Notas Fiscais Eletrônicas
(SPED) de notas fiscais de peças de reposição em nome da empresa Petrônio
Ramos de Vasconcelos e/ou do procurador Manuel Adair de Araujo;
5.12 (...) Assim, restando comprovada a efetiva locação dos bens
contestados pela fiscalização, à vista dos inúmeros documentos anexados,
como também provado o correspondente pagamento, a irregularidade na
confecção das notas fiscais, não produz qualquer efeito fiscal, como
determina o artigo 82 e seu Parágrafo único da Lei n2 9.430, de 27 de
Fl. 3476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
19
dezembro de 1996. Ademais, (...) a irregularidade formal da nota fiscal não
justifica a manutenção do lançamento, e muito menos com multa agravada
de 150%, conforme dispõe o artigo 82 e seu parágrafo primeiro acima
mencionado e, ainda, conforme reiterada jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, como também do antigo Primeiro
Conselho de Contribuintes;
Da Aplicação da Multa Qualificada de 150%
5.13 Ao contrário do afirmado pela Fiscalização, o conjunto probatório
apresentado com a Impugnação permite constatar a inexistência de fraude
por parte da Auditada. Quer dizer, à luz do disposto no art. 72, da Lei no
4.502/67, suscitado pelo Fisco, facilmente verifica-se (...) que não existiu
qualquer ação ou omissão dolosa a impedir ou retardar o fato gerador da
obrigação tributária principal de modo a reduzir o montante do imposto
devido. Além disso, (...) a fiscalização nada fundamentou nada apresentou
para afirmar o evidente intuito de fraudar;
5.14 (...) Se fraude existiu, foi por parte da locadora dos equipamentos,
emitir notas fiscais sem a devida autorização, fraudando o fisco municipal,
deixando de utilizar os canais próprios e legais para tal emissão, e omitindo-
se no recolhimento dos tributos devidos. Em relação a este fato, não há nos
autos prova da participação da AGROVALE, bem como não haveria como
sua administração saber ou ter ciência, dado que todos os documentos
apresentados e colhidos antes da contratação eram legais;
5.15 Não tem como prosperar a aplicação da penalidade em comento, haja
vista que(...) não basta a indicação de conduta dolosa e fraudulenta a partir
de presunções ou subjetividades, há que haver prova, por parte da
fiscalização da intenção pré-determinada da ora impugnante, demonstrada
de modo concreto, de impedir ou retardar o recolhimento dos tributos
devidos.
5.16 (...) a autuada não pode ser penalizada pelo fato do locador dos
equipamentos, ou daqueles que cederam os equipamentos para o mesmo,
não terem declarado os valores efetivamente recebidos ou por estarem em
situação irregular perante a RFB.
(...) Ademais, como demonstrado acima não se pode admitir que o fato de
o locador não declarar ou não recolher devidamente os seus tributos, ou
ainda emitir irregularmente notas fiscais, é suficiente para se afirmar que
não houve a efetiva locação dos bens, quando os autos;
5.17 (...) Não foi apontado pela fiscalização a intenção dolosa do
contribuinte, especialmente quando todos os fatos foram devidamente
registrados na contabilidade, deixando às claras todos os procedimentos,
nada impedindo a fiscalização de confirmar todos os fatos registrados
contabilmente, bem como os inúmeros registros gerenciais sobre a locação;
Fl. 3477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
20
5.18 (...) Não se vislumbra, no TVF uma linha sequer que fundamentasse a
qualificação da multa. A decisão administrativa precisa ser motivada para
proporcionar o contraditório e a ampla defesa. O dolo, a simulação e a
fraude precisam ficar bem provados e devem fazer parte da
fundamentação da qualificação da multa.
6 Ao final, requereu (...) seja a presente impugnação conhecida, processada em
seus trâmites regulares, para que sejam canceladas as exigências fiscais destes
autos, pelas razões de fato e de direito apresentadas.
DA IMPUGNAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS: CID EDUARDO PORTO FILHO E
GUSTAVO COLAÇO DIAS NETO
7 O Sr. CID EDUARDO PORTO FILHO, CPF no 386.008.465-87, Diretor Agrícola da
AGRAVALE, ciente da autuação em 13/12/2019, conforme Aviso de Recebimento
– AR, às fls. 2001, e o Sr. GUSTAVO COLAÇO DIAS NETO, CPF no 756.213.804-44,
Diretor Financeiro e da Tecnologia da Informação - TI da AGRAVALE, ciente da
autuação em 14/12/2019, conforme Aviso de Recebimento – AR, às fls. 2006,
impugnaram os lançamentos, às fls. 2013/2059 e 2497/2543, em 13/01/2020 e
14/01/2020, respectivamente. Considerando que o teor de ambas as
impugnações é idêntico, relataremos em conjunto, todavia silenciando nas
refutações que não foram objeto da autuação contestada. Nessa toada, citando
doutrina e jurisprudência judicial e administrativa, apresentaram, em síntese, as
seguintes argumentações:
7.1 A responsabilidade tributária imputada aos Impugnantes decorre do
fato de ter os mesmos assinado, em nome da mencionada empresa,
contrato de prestação de serviços com a empresa PETRÔNIO RAMOS DE
VASCONCELOS. Nesse sentido, inicialmente, requer que qualquer
modificação na regra matriz de incidência tributária se estenda aos
devedores solidários, em respeito aos efeitos atinentes a solidariedade
previstos no art. 125, do CTN;
7.2 Prosseguindo, arguem que (...) o Art. 135, III, do CTN responsabiliza
apenas aqueles que estejam na direção, gerência ou representação da
pessoa jurídica e tão somente quando pratiquem atos com excesso de poder
ou infração à lei, contrato social ou estatutos. (...) Desse modo, apenas o
sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é que pode ser
responsabilizado;
7.3 (...) A imposição da referida responsabilidade não pode decorrer do
singelo fato de serem os mesmos diretores da empresa fiscalizada, pois o
Art. 135, inc. III, do CTN prevê a necessidade de comprovação de fato
jurídico tributário, distinto da ocorrência do fato gerador, capaz de permitir
a inclusão dos sócios no polo passivo da relação jurídico tributária;
7.4 (...) O fato descrito (assinatura do contrato acima mencionado) não tem
o liame jurídico de gerar dita responsabilidade, pois decorre de mero e
Fl. 3478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
21
necessário interesse econômico no resultado da empresa. Isto porque na
AGROVALE existe previsão estatutária que todos seus contratos sejam
assinados por pelo menos dois diretores, bem como devem ser submetidos,
conforme Norma 1043 de Gestão das Compras sob Contratos de Prestação
de Serviços da AGROVALE, a um Comitê de Gestão com a participação de
vários setores da empresa. (...) Assim, conforme dita norma, cabe ao Setor
Jurídico da AGROVALE o exame, a elaboração e verificação acerca dos
conteúdos dos contratos (suas cláusulas) bem como, por obvio, o
posicionamento acerca da legalidade de todos os contratos da empresa
fiscalizada; cabe ao Setor Técnico da AGROVALE todas as DECISÕES acerca
das especificações dos serviços contratados; cabe a Controladoria a
responsabilidade sobre os pagamentos das diversas notas fiscais. (...) Por
fim, os contratos para prestação de serviços deverão estar contemplados no
orçamento de compras e ter sidos aprovados pela Diretoria, devendo seguir
a rotina estabelecida na norma 1043;
7.5 Pelo exposto, a circunstância descrita no procedimento fiscal não
permite concluir que ditos diretores agiram com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto, visto que o ato não decorreu de
uma decisão autônomo desses. Além do mais, (...) como demonstrado o agir
dos diretores se deu em absoluto seguimento aos estatutos sociais da
AGROVALE e de sua Norma 1043 de Gestão das Compras sob Contratos de
Prestação de Serviços da AGROVALE.
7.6 (...) Ausente as razões, os fundamentos e indicação de qualquer fato ou
prova cabal no Relatório Fiscal, que demonstrem a participação dolosa das
pessoas físicas em questão em atos concretos com excesso de poder ou
infração à lei, contrato social ou estatutos, não há como se concluir (fora de
meras ilações) pela responsabilidade tributária solidária dos mesmos, razão
pela qual, devem ser excluídos da condição de devedores solidários.
7.7 (...) No caso dos autos, INEXISTE PROVA DE ATUAÇÃO DOLOSA dos
Diretores a área Agrícola e do Financeiro e de Tecnologia da Informação - TI
da AGRO INDÚSTRIAS DO VALE DO SÃO FRANCISCO S/A -AGROVALE (CNPJ
n° 13.642.699/0001 -35), senão vejamos:
7.7.1 (...) o simples fato de constarem notas fiscais emitidas pela
empresa PETRONIO RAMOS DE VASCONCELOS, CNPJ n° CNPJ n°
22.115.783/0001-91 não mácula dito negócio jurídico, especialmente,
porque, conforme comprovam os documentos acostados a esta defesa A
REFERIDA
EMPRESA
TINHA
ALVARÁ
DE
LOCALIZAÇÃO
E
FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO, conforme documentação da época e
novamente retirado no dia 17/12/2019, sob o número 396 e INSCRIÇÃO
MUNICIPAL n° 508, tudo junto ao município de Atalaia/AL e disponível no
Sitio: WWW.FACILITA.AL.GOV.BF., além de que, no ato da contratação, é
Fl. 3479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
22
prática da AGROVALE requerer outros documentos que comprovem a
regularidade fiscal e jurídica dos contratados;
7.7.2 (...) Acresça-se aos fatos acima, as Notas Fiscais, fornecidas pela
empresa PETRÔNIO RAMOS DE ARAÚJO à AGROVALE), notas essas,
emitidas por empresas sediadas nas cidades de Petrolina (PE) e Juazeiro
(BA), DURANTE O PERÍODO DE LOCAÇÃO DOS CAMINHÕES,
demonstrando a compra de peças para diversos veículos usados no
transporte de cana-de-açúcar. (...) O que fulmina o alegado pela
fiscalização no item 136, "g" do termo de Verificação Fiscal (pág. 32 e 33
de 77), onde afirma que no repositório do SPED-NF, NÃO FOI
IDENTIFICADA durante o período de funcionamento da empresa acima
referenciada (pág. 33 de 77), nenhuma nota fiscal de aquisição de bens
"não consta como participante, seja destinatária ou emitente" (negrito
acrescido) em nenhuma NFe emitida;
7.7.3 Os sobreditos fatos além de comprovarem a existência da
PETRÔNIO RAMOS DE ARAÚJO e que foi destinatária de diversas Notas
Fiscais nas localidade de prestação de serviço, conforme corroborado à
Fiscalização por proprietários de 28 veículos locados, comprovam (...)
que os veículos se encontravam prestando serviço a AGROVALE,
afastando também a alegação de dito automóveis não teriam sido
utilizados no serviço contratado;
7.7.4 O fato de haver concentrado a contratação em uma única empresa
apenas indica que havia uma relação de confiança entre as partes
contratantes; ou ausência de outras na região capazes de prestar o
serviço na forma esperada pela AGROVALE, mas (...) nunca uma
presunção de fraude por parte da AGROVALE. Dito fato, nunca poderia
ou pode servir de lastro a uma SUPOSIÇÃO de fraude ou dolo;
7.7.5 O exercício regular de um direito do empresário de escolher a
forma societária que atuará, no caso empresário individual, nunca pode
constituir um presunção de ilícito, visto que, (...) enquadrando-se dentro
dos parâmetros legais para sua criação e funcionamento não há
qualquer mácula que permita presumir, pelo tipo societário (empresário
individual ou não) fraude ou violação ao direito;
7.7.6 (...) Outrossim, o fato de ter a empresa PETRÔNIO RAMOS DE
VASCONCELOS funcionado durante e apenas por cerca de 10 (dez) meses,
comprova o elevado índice fechamento de empresas no Brasil, tão-somente.
(...) OU SEJA, o tempo de duração de uma empresa não indica qualquer
irregularidade no contrato objeto da fiscalização nem transfere para
AGROVALE a responsabilidade pelas omissões da PETRONIO RAMOS DE
VASCONCELOS;
7.6.7 (...) Igualmente, não tem nenhuma relação, a indicar qualquer tipo de
irregularidade no contrato firmado entre a AGROVALE e a empresa
Fl. 3480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
23
PETRONIO RAMOS DE VASCONCELOS, o lapso temporal entre a data de
abertura de uma empresa e a data que são firmados seus primeiros
contratos;
7.7.8 (...) QUANTO AS NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELA PETRONIO RAMOS DE
VASCONCELOS PARA A AGROVALE SEM AUTORIZAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE
DOCUMENTOS FISCAIS (AIDF) cabe destacar que elas revelam uma falha da
empresa PETRONIO RAMOS DE VASCONCELOS e não da AGROVALE, que
não tem a atribuição de fiscalizar e verificar dito procedimento. (...)
Inclusive, revela que a AGROVALE também foi lesada por esse agir doloso da
empresa PETRONIO RAMOS DE VASCONCELOS;
7.8 A efetiva existência, o devido funcionamento ou a concreta prestação de
serviço da locadora é reforçado quando a (...) FISCALIZAÇÃO RECONHECE O FATO
DE TEREM SIDO ABASTECIDOS na unidades da AGROVALE OS CAMINHÕES
USADOS PELA DA EMPRESA PETRÔNIO RAMOS DE VASCONCELOS (mencionados
no relatório da fiscalização). Abastecimento esse, cujo controle se faz mediante
chips de informática. (...) E, também reconhece a fiscalização a OCORRÊNCIA DOS
PAGAMENTOS à empresa PETRÔNIO RAMOS DE VASCONCELOS que se deram
mediante medições de carga transportada, sendo assim ilógico admitir a suposta
fraude;
7.9 Conforme Súmulas Vinculantes CARF no 14 e 25, a simples apuração de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da
multa, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo. Isto decorre do fato de não encontrar amparo no direito brasileiro a
presunção de dolo.
8 Ao final, requereu
8.1 Suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
8.2 Exclusão da responsabilidade tributária solidária dos Impugnantes, (...)
ante a inexistência de ilícito tributário, de violação aos estatutos da
empresa ou de atuação com excesso de poderes, afastando a efetiva
ocorrência de dolo, fraude, simulação ou conluio, e por consequência, a
anulação da representação fiscal para fins penais, em face da efetiva
comprovação de que a empresa PETRÔNIO RAMOS DE VASCONCELOS não
só existiu, conforme alvarás, inscrição municipal, notas fiscais de compras
de mercadorias e serviços para caminhões fretados-locados, bem como que
o serviço contratado foi realmente prestado, em decorrência dos
abastecimentos realizados nos caminhões, relatório de produção e de carga
transportada, e os pagamentos efetivados;
8.3 (...) Pela recomposição dos créditos indevidamente glosados, afastando
a presunção de fraude em face da legalidade dos créditos, conforme
indicado alhures;
Fl. 3481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
24
8.4 Pela exclusão das multas em seu todo, em face da legalidade dos
créditos, conforme demonstrado. Ademais, a multa de ofício aplicada não
pode ser qualificada (150%), por inexistir nestes autos a necessária
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo, na forma das
Súmulas Vinculantes CARF no 14 e 25.
8.5 (...) Pugna pela juntada dos documentos anexos à presente (§4° do Art.
17 do Decreto n° 70.235/1972)”
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/ SDR julgou as IMPUGNAÇÕES PROCEDENTES EM
PARTE para não conhecer da preliminar de nulidade, e, no mérito, manter integralmente o crédito
tributário de que trata o Auto de Infração relativo ao lançamento do IRRF, inclusive, o percentual
de aplicação da multa de ofício de 150% e afastar as responsabilidades solidárias, cuja decisão
restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
PAF. PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal, as provas das alegações de defesa devem ser
apresentadas, ordinariamente, na impugnação, salvo se ficar demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, se
relativas a fato ou a direito superveniente ou se destinadas a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos. Além destas hipóteses, admite-se a
apresentação da prova na fase recursal, mas apenas quando estas forem
conclusivas na demonstração do fato alegado.
CERCEAMENTO DO DIREITO A AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
O Termo de Verificação Fiscal e o Auto de Infração discriminam a situação fática
constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação, oferecendo as
condições necessárias para que o autuado conheça o procedimento fiscal e
apresente a sua defesa ao lançamento, inexistindo qualquer cerceamento à
defesa do autuado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2015
PAGAMENTOS SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CABIMENTO. ART. 61,
LEI No 8.981/1995 (art. 674, § 1o, DO RIR/99)
Ficam sujeitos à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, de acordo com o preceituado no § 1o, do art.
61 da Lei no 8.981/95, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a
terceiros, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa, mediante documentação hábil e idônea.
Fl. 3482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
25
PROVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Somente são admitidas as despesas com prestação de serviços, quando
efetivamente comprovada a sua realização, não bastando como elemento
probante apenas a apresentação de notas fiscais, mormente quando a descrição
insuficiente dos serviços supostamente prestados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
CONDUTA FRAUDULENTA. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA EM 150%.
CABIMENTO
Os procedimentos de realizar pagamentos atinentes a despesas escrituradas
inexistentes ou não comprovadas caracterizam conduta dolosa tendente a excluir
ou modificar as características essenciais da obrigação tributária principal,
reduzindo desse modo o montante dos tributos devidos e evitando o seu
pagamento, enquadrando-se nos conceitos de fraude, previstos no art. 72 da Lei
n° 4.502, de 1964, justificando a aplicação da multa agravada no percentual de
150%.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PASSIVA SOLIDÁRIA. DIRETORES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DOLOEVIDENTE. INCABÍVEL
Não basta para caracterizar a responsabilidade tributária solidária dos sócios, que
estes meramente estejam exercendo função sócio administrativa na pessoa
jurídica autuada. O dolo evidente de infringir a lei ou estatuto empresarial deve
restar robustamente comprovado nos autos para que tal responsabilização surta
efeitos justos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Encaminhou-se recurso de oficio ao CARF tendo em vista exoneração de parte do
crédito tributário em discussão e das responsabilidade solidárias atribuídas à Cid Eduardo Porto
Filho, CPF no 386.008.465-87, ao Sr. Gustavo Colaço Dias Neto e ao Diretor Financeiro e de
Tecnologia da Informação (TI).
Discordando, em parte, da decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
reproduzidos argumentos veiculados em sua impugnação, nos seguintes termos:
“DA REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
A Recorrente é uma agroindústria, produtora de Açúcar, etanol e bioeletricidade,
com plantio de cana de açúcar em uma área de mais de 17.000 hectares
equivalente a 170 milhões de metros quadrados, cortada pelas BRs 235 e 407.
Abaixo o Mapa da Empresa:
Fl. 3483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
26

A empresa se destaca no cenário sucroalcooleiro, com referência em agricultura
irrigada e com elevada produtividade de cana de açúcar por hectare, associada a
uma eficiente política de sustentabilidade. Seus mais de 17.000 ha de plantio são
totalmente irrigados.
Como visto acima, a principal acusação é a falta de comprovação da efetiva
prestação dos referidos serviços, comprometendo a veracidade do contrato de
locação em exame.
A imputação fiscal sempre refere-se a "contrato de prestação de serviços", sendo
oportuno esclarecer que o contrato firmado, é de "aluguel de equipamentos, sem
fornecimento de mão de
Com a documentação anexada à peça inicial do litígio e mais a ora apresentada,
restará comprovada a efetiva locação e utilização dos equipamentos (veículos e
máquinas) com a locadora Petrônio Ramos de Vasconcelos e descritos nas
respectivas Notas Fiscais, bem como sua real existência, considerando, ainda, que
os correspondentes pagamentos dos serviços contratados, foram identificados
durante a auditoria.
Na impugnação apresentamos os seguintes argumentos e documentos, que foram
rebatidos pela decisão recorrida e que será contestada após o relato dos
argumentos postos na Impugnação então ofertada.
DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PETRÔNIO RAMOS DE VASCONCELOS -
LEGALIDADE
A auditoria fiscal constatou a existência de uma Norma Interna na qual estão
descritos as diretrizes e os critérios para a contratação de prestadores de serviços,
onde está estabelecido que as contratações de serviços serão decididas de forma
compartilhada pelo "Comitê de Gestão de Compras sob contratos", com a
participação de todos os setores da empresa, respeitando suas especialidades
inerente às suas responsabilidades.
Fl. 3484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
27
Seguindo essa diretriz os responsáveis pelo Comitê, com a participação do Setor
Jurídico, solicitaram diversos documentos ao locador e outros obtidos dos sites
dos órgãos competentes. De posse dos documentos, abaixo descritos, e após
análise contratual do setor jurídico, foi informado à Diretoria sobre a possibilidade
da contratação da empresa.
 . Registro da empresa individual na Junta Comercial de Alagoas em
24/03/2015;
 . Alvará de funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal de
Atalaia/AL emitido em 25/03/2015;
 . Certidão de Inscrição Municipal dessa mesma Prefeitura emitido em
24/03/2015; . Cadastro na Receita Federal - CNPJ emitido em 16/04/2015;
 . Certidão Negativa de Débitos relativos a tributos federais e à Dívida Ativa
da União emitido em 20/04/2015;
 . Certificado de Regularidade do FGTS-CRF emitida pela Caixa Econômica
Federal emitido em 20/04/2015;
 . Instrumento público de Procuração, passado no Cartório 29 Ofício de
Notas de Petrolina/PE, tendo como outorgante a empresa Petrônio
Ramos de Vasconcelos e como outorgado o Sr. Manoel Adair de Araujo,
com amplos gerais e ilimitados poderes para resolver todo e qualquer
assunto do outorgante, datada de 01/04/2015.
Destaque-se que os documentos acima relacionados, foram anexados a peça
impugnatória que foram emitidos antes da formalização do Contrato de Prestação
de Serviços, fato que descaracteriza uma contratação fraudulenta.
Quanto à afirmativa da fiscalização, da empresa contratada não possuir
empregados, denota-se que a mesma esta seguindo a regra da sua atividade
econômica principal que é "Aluguel de máquinas e equipamentos Agrícolas sem
Operador", sendo administrada pelo seu titular e/ou o seu procurador Manoel
Adair de Araujo.
DO OBJETO DO CONTRATO
O contrato teve por objeto a cessão pelo contratado de caminhões, reboques
canavieiros, carregadeiras e tratores, os quais estão relacionados na Cláusula
Primeira, para ficar à disposição da contratante e uso dentro das necessidades da
mesma, durante o período da safra de 2015.
Observa-se, nesse ponto, que a despeito da fiscalização informar que "não há
comprovação efetiva prestação dos serviços, comprometendo a veracidade do
contrato de locação em exame", reafirma a Recorrente, que o citado contrato não
trata de "prestação de serviços" e sim de "locação de equipamentos, sem o
fornecimento de mão-de-obra".
Fl. 3485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
28
O valor da locação foi estipulado em função da relação toneladas de cana de
açúcar transportada e quilometragem percorrida, conforme detalhado na cláusula
quarta do contrato de locação.
O Sr. Petrônio Ramos de Vasconcelos prestou serviços como AUTÔNOMO na
impugnante, em 2011 e 2012, como motorista autônomo, fazendo transporte de
açúcar para clientes, fato que em nada invalida o mesmo ter feito contrato de
locação de bens com terceiros para posteriormente efetuar a sublocação ou
cessão para a Recorrente.
O contrato foi assinado com a empresa Petrônio Ramos de Vasconcelos não só
pela extensa documentação apresentada, mas pelo amplo conhecimento de seu
titular no ramo de transporte e conhecedor das áreas da empresa.
A locação de equipamentos sem motoristas ou operadores decorre do "Termo de
Ajuste de Conduta" firmado com o Ministério do Trabalho, onde consta que a
Recorrente não poderia mais contratar motoristas autônomos ou contratar
serviços de transporte de cana de açúcar com mão de-obra, mas somente locar
veículos ou equipamentos, devendo os motoristas ou operadores de máquinas
serem funcionários da Recorrente, cujo Termo de Ajuste de Conduta foi anexado
a Impugnação.
Tal conduta é verificada à vista do contrato de locação que prevê o fornecimento
de veículos e outros equipamentos sem mão de obra. Da mesma forma, o exame
do registro na Junta Comercial e pelo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ,
da empresa Petrônio Ramos de Vasconcelos identifica o código e a descrição do
objeto social da empresa que é de número 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e
equipamentos agrícolas sem operador.
DOS DOCUMENTOS INQUINADOS COMO FALSOS - NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS
Analisando as afirmativas do Auditoria Fiscal informa da falsidade das notas
fiscais, temos, em primeiro lugar, que distinguir da falsidade material da falsidade
ideológica.
A falsidade material é a que se comete pela elaboração de documento falso, que
pode ser inteiramente falso quando seu conteúdo também é ideologicamente
falso. Entretanto se o seu conteúdo é verdadeiro o documento é falso em uma
parte, ou seja, em sua confecção, ou seja, materialmente falso.
No caso dos autos, as notas fiscais são falsas em um aspecto, ou seja,
materialmente falsas, pois confeccionadas sem autorização legal e por gráfica não
identificada, mas, a locação de equipamentos descrita é verdadeira, como se
provará exaustivamente mais adiante, visto que o uso dos equipamentos locados
estão comprovados em inúmeras planilhas com discriminação da quantidade de
produtos transportados e quilometragem percorrida e pagos em função de uma
efetiva medição, mediante transferência bancária, identificada pela própria
fiscalização.
Fl. 3486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
29
Aqui, cabe observar, que a Lei Complementar N2 116/2003 assim como o Decreto
Lei N? 406/68, que regulamenta o ISS, não inclui na lista de serviços a locação de
bens moveis.
A Súmula 31 do STF ratifica o entendimento de que na locação de bens moveis
não incide ISS por não se caracterizar prestação de serviços.
Portanto, é bom deixar claro, que a emissão do documento fiscal não é
obrigatório para a locação de bens móveis.
A Solução de Consulta N9 295 - Cosit, datada de 14 de outubro de 2014, confirma
a não obrigatoriedade da emissão de Nota Fiscal, conforme Ementa abaixo: (...)
Dispositivos Legais: Lei n? 8.846, de 1994, art. 19.
No que pertine à afirmativa da fiscalização de que a empresa deveria saber da
irregularidade das notas fiscais de locação, somente após o relatório Sumário de
Produção e do Relatório de Consumo de Combustível, que seria deduzido do valor
contratado mensalmente, é que se informava à locadora o valor devido para
emissão da nota fiscal, ou documento equivalente, que era então entregue
diretamente ao Setor Financeiro para pagamento.
É impossível, em uma empresa do porte da Recorrente, que recebe mensalmente
aproximadamente mais de 1.000 (mil) notas fiscais, efetuar um exame prévio das
características de cada uma delas, de todos os fornecedores e prestadores de
serviço, aí incluindo se as mesmas eram em papel ou eletrônicas dependendo de
cada município.
Este entendimento alinha-se ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no
qual a responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento
da celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da
regularidade do alienante ou contratante, cuja verificação de idoneidade incumbe
ao Fisco. Confira-se o Acórdão: (...)
Como posto no Acórdão acima, a Recorrente solicitou toda a documentação
necessária a comprovar a regularidade da contratada, antes da assinatura do
contrato de locação.
Salienta-se, ainda, que não é atribuição de qualquer contribuinte ao adquirir
mercadorias ou serviços, verificar as características dos documentos, ou seja, se
são documentos idôneos ou não.
Se porventura receber uma nota fiscal irregular o adquirente estaria abrigado pelo
princípio da boa-fé, salvo se for nota fiscal de empresa já sumulada, o que não é o
presente caso.
Tendo a irregularidade na impressão das notas fiscais sido apurada pelo Fisco,
junto à empresa gráfica mencionada, somente no ano de 2019, quando a emissão
das mesmas, datada de 2015, não há como exigir-se o conhecimento pela
Recorrente, da situação fática então verificada.
Fl. 3487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
30
Da mesma forma, relativamente a não localização da empresa contratada no
endereço constante do cadastro da Receita Federal, em diligência procedida em
2019, a impugnante não poderia ter ciência ou ser responsabilizada, quando a
empresa funcionou apenas durante a safra de 2015, tendo dado baixa
posteriormente.
Nesse ponto, vale repetir que, quando da contratação da locadora, foram exigidos
e retirados dos correspondentes sites de órgãos oficiais, entre outros
documentos, o registro da empresa na Prefeitura de Atalaia, bem como, o Alvará
de Localização.
Assim, não há como imputar à contribuinte, não só da irregularidade na
confecção das notas fiscais, como da não localização da locadora após quatro
anos da verificação fática de sua existência. Aqui, vale repetir que, a locadora não
era obrigada a emitir nota fiscal, uma vez que não era contribuinte do ISS.
DA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
Da farta documentação colacionada junto à peça impugnatória, pode-se
facilmente verificar, ao seu manuseio, que a locação dos equipamentos
efetivamente aconteceu, com identificação de cada veículo ou máquina constante
do contrato de locação e efetivamente ingressado na Recorrente, com medição
diária da quantidade de toneladas transportadas, quilômetro percorrido, a relação
de tonelada/quilômetro e o correspondente consumo de combustível, além de
Notas Fiscais de aquisição de peças de reposição e serviços de mecânica no
comércio de Juazeiro e Petrolina em nome da locadora, seu titular ou seu
procurador.
Cabe observar que os veículos e equipamentos relacionados no contrato de
locação, que estariam a disposição da locatária, nem todos chegaram nas
dependências da Recorrente, conforme pode ser visto no "Cadastro de Veículos",
anexado aos autos.
A Auditoria realizou diligência entre os proprietários dos bens locados, para
verificar se os mesmos efetivamente foram locados pela contratada Petrônio
Ramos de Vasconcelos, conforme síntese abaixo. Aqui cabe observar, novamente,
que nem todos os bens relacionados no contrato ingressaram na sede da
Recorrente. Os efetivamente locados encontram-se discriminados no Cadastro de
Veículos de Terceiros, conforme demonstrado abaixo:
Quanto ao veículo indicado no TVF (fls. 51), como sendo uma "Carretinha", Placa
Rodoviária MVX-7042, em que o proprietário declarou, também, que nunca
alugou esse bem e desconhece a empresa fornecedora (Petrônio Ramos de
Vasconcelos), trata-se na realidade de um "Caminhão de Transporte de Cana-de-
Açúcar".
Isto porque, há um erro nessa indicação no mencionado Termo de Verificação
Fiscal, visto que o bem está relacionado na "Cadastro de Veículos", com o Código
1063, como um Caminhão de Cana de Terceiros, Placa Rodoviária MVX-7042, que,
Fl. 3488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
31
conforme "Demonstrativo de Produção" de cana-de-açúcar, transportada pela
contratada em 2015, efetuou várias viagens, totalizando o transporte de 7.943,07
toneladas de cana-de- açúcar e, pelo visto, não se trata de um Reboque, como
consta na relação, às fls. 51, do TVF, com capacidade máxima de 300kg.
O próprio relatório acima mencionado, assim como o "Relatório de Consumo de
Combustíveis", confirmam que o referido Caminhão, estava nas dependências da
Recorrente, tendo sido utilizado na colheita da Safra 2015.
O citado Veículo Placa Rodoviária MVX 7042, mencionado no TVF, está sim em
nosso cadastro de veículos:

-Aguinaldo Rodrigues - proprietário de um reboque; de acordo com o TVF,
esse bem foi vendido em 2014 a Joaquim Gomes da Silva Filho. Declarou o
Sr. Joaquim que os reboques estão parados com defeito e não foram
locados a Fornecedora.
Também, o bem relacionado no contrato, não foi enviado para a
Recorrente e não consta de qualquer relatório gerencial.
-José Gomes de Almeida - proprietário de 11 equipamentos (caminhões e
reboques); proprietário da maior frota de bens locados a Fornecedora;
apresentou a Auditoria o Contrato de Locação firmado com a empresa
Petrônio Ramos de Vasconcelos e os Recibos de Pagamentos. A Auditoria
não aceitou as alegações apresentadas tendo em vista que os pagamentos
da locação, não foram realizados através de instituições financeiras.
Os relatórios gerenciais abaixo (produção e consumo combustíveis)
comprovam a efetiva utilização dos citados bens pela Recorrente no
transporte de cana de açúcar.
-Maximili Costa Almeida - proprietário de 10 equipamentos (segunda maior
frota de equipamentos locados); apresentou Contrato firmado com a
Fornecedora e Recibos de pagamento das locações;
Igualmente, os citados relatórios gerenciais comprovam a efetiva utilização dos
citados bens, pela Recorrente, no transporte de cana de açúcar.
-Cláudio Peixoto Costa - proprietário de 08 equipamentos (terceira maior
frota); apresentou Contrato de Locação firmado com a Fornecedora; para
contestar o Contrato, a Auditoria achou estranho o fato do Locador
transferir 08 veículos de sua propriedade para uma empresa criada há
apenas 42 dias; afirmou que em 2015 trabalhava para a Recorrente, como
prestador de serviços.
Fl. 3489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
32
O Cadastro Nacional de Informações Sociais não confirma essa afirmativa, pois
não prestou serviços para a Recorrente em 2015.
Os relatórios gerenciais confirmam a efetiva utilização dos citados bens, pela ora
Recorrente, no transporte de cana de açúcar.
-Ednaldo Gomes da Silva, Cláudio Costa Bandeira e Cláudio Peixoto Costa
Júnior - proprietários de apenas um veículo cada um; foram diligenciados e
não apresentaram qualquer documento à Auditoria, mas os relatórios
gerenciais confirmam a efetiva utilização dos citados bens pela Recorrente
no transporte de cana de açúcar.
Ressalte-se que dos trinta e oito equipamentos locados, conforme Tabela 10 -
Pag. 39, do TVF, os proprietários de 29 equipamentos apresentaram os Contratos
de Locação com a empresa Petrônio Ramos de Vasconcelos, equivalendo ao
percentual de 74% de toda frota. Foram apresentados alguns Recibos de
Pagamentos. Outros deixaram de responder, mas os efetivamente locados têm a
comprovação pela sua utilização durante a colheita da safra de 2015, a vista da
documentação então apresentada e anexada.
A Auditoria relata que o veículo Placa Rodoviária MVH-5856, incluído na relação
de bens locados, em 30/07/2015, encontrava-se na BR 316, Município de
Satuba/AL, distante 667 Km da Agrovale, conforme Auto de Infração lavrado pelo
DENIT.
Informa a Recorrente que, também nesse caso, o bem não foi enviado para a
Agrovale.
Pelos documentos a seguir relacionados e anexados aos autos pode-se constatar
quais equipamentos efetivamente foram utilizados pela Recorrente na colheita da
safra de 2015 e os custos a eles inerentes.
Note-se que os custos glosados somente são aqueles correspondentes aos
equipamentos contratados que ingressaram nas dependências da Recorrente,
como se comprova pelos quadros a seguir.
Por tais demonstrativos restou comprovada a utilização dos veículos e outros
equipamentos, demonstrativos esses onde se observa consumo de combustíveis
por veículo, o número de viagens percorridas por cada um e a quantidade de
reboques canavieiros, identificando, ainda, as toneladas de cana transportadas e
os locais (campo de produção) onde foram carregadas as cargas.
Abaixo a descrição de cada anexo juntado com a impugnação e/ou fornecido a
autoridade fiscal.
1. Demonstrativo de consumo de combustível correspondente aos equipamentos
contratados, consistente em 78 páginas, com as seguintes informações:
1) Data e hora do abastecimento;
Fl. 3490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
33
2) Número de abastecimento, placa do veículo, número do Bico de
abastecimento;
3)Consumo individualizado por veículo;
4)relatórios gerenciais confirmam a efetiva utilização dos bens locados com
Aferição da quilometragem por ocasião do abastecimento;
5) Quantidade de combustível colocado no veículo, mediante aferição do
"encerramento inicial e final" do Bico de combustível.
Abaixo, amostra dos relatórios emitidos em 25/07/2019, durante atendimento à
fiscalização, (o relatório completo foi anexado a peça impugnatória

2) Cadastro de veículos de terceiros Relatório gerencial onde consta a
identificação dos veículos locados da contratada Petrônio Ramos de Vasconcelos
(código, placa, ano de fabricação e número chassi), que efetivamente prestaram
os serviços durante a colheita.

3) Relação das notas fiscais de aquisição de Peças da Frota locada e notas de
prestação de serviços mecânicos.
Notas fiscais de aquisição de peças de reposição adquiridas na região de Juazeiro
e Petrolina, além de prestação de serviços de reparos em alguns veículos locados,
onde constam:
1. Data, número da NF, Valor, Fornecedor e seu CNPJ
2. Município do Fornecedor
3. Adquirente (Petrônio Ramos de Vasconcelos - PJ e Manoel Adair de Araújo –
procurador;
Fl. 3491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
34
Como
exemplo
a
nota
fiscal
abaixo:

Neste ponto, cabe observar, contraditando o afirmado pela auditoria fiscal, da
inexistência de notas fiscais de reposição de peças no SPED-NFE, onde restou
comprovado que diversas notas fiscais de peças de reposição em nome da
empresa Petrônio Ramos de Vasconcelos e/ou do procurador Manuel Adair de
Araújo que foram anexadas junto a Impugnação.
4) Demonstrativo de Produção de cana Transportada pela contratada - 2015
Relatório analítico identificando cada veículo por seu código no cadastro e sua
respectiva produção, onde se observa:
1.Código do equipamento, placa do veículo e data do transporte;
2.Tonelada de cana transportada;
3.Quantidade de cargas;
4.Número de viagens e quantidade de reboques (média).
5) Sumário de Produção do período de 27/04/2015 a 28/11/2015, composto por
75 folhas, anexadas à impugnação, onde se identifica a Produção por
Equipamento, Campo da colheita e data:
Fl. 3492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
35

equipamentos contratados, bem como da efetiva colheita da safra de 2015, traz
afirmativas inconsistentes, uma delas, quando afirma que o relatório de consumo
de combustível, "não identificou os equipamentos que consumiram os
combustíveis, mas apenas o total consumido por espécie de equipamento".
Ora, o "Relatório de Consumo de Combustível", um dos documentos anexados à
Impugnação, identifica todos os veículos, porquanto detalha:
1)Data e hora do abastecimento;
2)N2 abastecimento, placa do veículo, ng Bico de abastecimento;
3)Consumo individualizado por veículo;
4)relatórios gerenciais confirmam a efetiva prestação de serviços Aferição da
quilometragem por ocasião do abastecimento;
5)Quantidade de combustível colocado no veículo, mediante aferição do
"encerramento inicial e final" do Bico de combustível.
Para facilitar o exame, anexa-se, novamente, o "Relatório de Consumo de
Combustíveis" composto de 11 anexos com média de 8 fls. por relatório, cada um
identificando o respectivo veículo abastecido, com as informações acima.
Fl. 3493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
36

Estão sendo anexados, também novamente, o relatório "Sumário de Produção",
consistente em 11 anexos, também com média de 8 fls. por relatório, cada um
identificando o caminhão que efetuou o transporte com a quantidade de
reboques, o local de carregamento (campo de produção), data, quantidade de
viagens, tonelada transportada e número de cargas. Os caminhões são
identificados pelo número constante do Cadastro de Veículos, como visto acima.

Também, nessa decisão, o relator do voto afirma (fls. 3212 dos autos): "Há 22
reboques, cujas locações foram confirmadas pelos proprietários e não refutadas
pelas Defesas, mas não foi apresentado o demonstrativo de combustíveis
relacionados a eles, quer dizer referentes aos veículos que propiciaram as
respectivas trações" . (destaque nosso)
Trata-se de outra omissão ao exame do relatório de consumo de combustível por
parte dos julgadores, quando esse relatório demonstra individualmente os gastos
com combustível com todos os caminhões.
Por oportuno, convém destacar a afirmativa do julgador que "Há 22 reboques,
cujas locações foram confirmadas pelos proprietários" contradizendo as alegações
de que os equipamentos não foram utilizados na colheita da safra 2015,
afirmativa essa que subsidiariamente confirma a remessa dos bens para o
estabelecimento da ora Recorrente.
Ao contestar as notas fiscais de aquisição de peças de reposição do maquinário
pelo locador ou seu procurador, a decisão estranhou a posse dessas notas fiscais
na locatária. As mesmas foram solicitadas ao locador/procurador, porquanto a
fiscalização informara da inexistência de documentos de aquisição de peças no
SPED-NFE.
Outro ponto que causa perplexidade é o fato da decisão asseverar que (fls.3212
dos autos):
"Em proveito de nosso convencimento, não podemos olvidar que se
tratando de serviços de natureza imaterial, a apresentação de notas fiscais
e contratos não serve como prova da efetiva prestação de serviços. Tenho
Fl. 3494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
37
por mim que há necessidade de uma prova concreta como a disponibilidade
de pessoal e profissional capacitado para a prestação dos serviços objeto do
contrato - o que não aconteceu no presente caso -, relatórios e medições
referentes a execução - cujos apresentados demonstram inúmeras
contradições -, ou pelo menos comprovação que houve deslocamento dos
bens entre as sedes -que também não verificamos -, apesar de reiteradas
vezes requeridos."
Nesse ponto, há que afirmar que o contrato não se refere a "prestação de
serviços", mas, de "locação de bens sem mão de obra". Assim, não poderia haver
disponibilidade de pessoal e profissional capacitado, até porque, a Recorrente,
pelo mencionado "Termo de Ajuste de
Conduta" firmado com o Ministério do Trabalho, não pode contratar mão de obra
de terceiros, tendo que utilizar mão de obra própria.
Quanto a relatórios e medições da colheita, a decisão confirma a sua existência,
apenas discorda dos mesmos alegando contradições. Essa menção do julgador
somente foi apresentada, visto as inúmeras falhas ou omissões no compulsar
desses relatórios, como mostrado e contestado anteriormente.
No que pertine a comprovação do deslocamento dos bens entre as sedes,
conforme apresentado na Impugnação, restou claro que os bens não transitaram
pela sede da empresa e, devido à grande extensão da área cultivada foram
entregues diretamente nos campos de colheita, muito distantes da sede. Mas,
restou provada a utilização dos mesmos na colheita da safra de 2015.
Na espécie, o que é importante e relevante foi a apresentação de relatórios
pormenorizados e abrangentes, onde se comprova a colheita da safra de 2015,
com o demonstrativo da quantidade de produtos levados dos campos de
produção, com identificação dos equipamentos que os transportaram (caminhões
e reboques), a distância percorrida, bem como da quantidade de toneladas de
cana transportadas e os correspondentes gastos com combustíveis, etc.
A fiscalização na sua acusação salientou "considerando a incerteza depositada
ante a ausência de elementos de prova, não se pode afastar o que a
documentação apresentada pelo Contribuinte de fato demonstra: saída de
recursos sem identificação de sua causa, cabendo a tributação do imposto de
renda na fonte." (destaque nosso)
Este trecho da imputação fiscal - considerando a incerteza depositada - aliado ao
trecho abaixo, demonstra a fragilidade da acusação, especialmente quando as
provas então apresentadas, comprovam a utilização dos bens locados.
Outra dúvida da autoridade fiscal é destacada no trecho abaixo, quando afirma
no item 119 do TVF (fls. 30) que:
Fl. 3495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
38
"É verdade que nenhuma das situações postas, analisada isoladamente, é
capaz de elidir o direito da fiscalizada ao crédito das contribuições sociais
em análise".
Ocorre que, o conjunto das situações postas e comprovadas, mesmo analisadas
em conjunto, contrariamente ao afirmado pelo fisco, não são capazes de ilidir as
provas dos autos, muitas delas apresentadas à autuante ainda durante a ação
fiscal, quando solicitadas pela fiscalização e outras anexadas à impugnação.
Assim, restando comprovada a efetiva locação dos bens, contestada pela
fiscalização, à vista dos inúmeros documentos anexados, como também provado
o correspondente pagamento, a irregularidade na confecção das notas fiscais, não
produz qualquer efeito fiscal, como determina o artigo 82 e seu Parágrafo único
da Lei n9 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Dispõe o art. 82 e Parágrafo único da Lei 9.430/66:
"Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos
previstos na legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de
terceiros interessados, o documento emitido por pessoa jurídica cuja
inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes tenha sido declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços"
Desta forma, provada a efetiva locação dos equipamentos, bem como sua
utilização, e a prova dos pagamentos, a irregularidade formal da nota fiscal não
justifica a manutenção do lançamento, e muito menos com multa agravada de
150%, conforme dispõe o Artigo 82 e seu Parágrafo Primeiro acima mencionado e,
ainda, conforme reiterada jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, como também do antigo Primeiro Conselho de Contribuintes, como pode
ser visto adiante:
Pela disposição legal acima transcrita, combinado com a remansosa
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e antigo Primeiro
Conselho de Contribuintes, verifica-se que o Auto de Infração em exame está em
dissonância com a Lei (Artigo 82 e § único da Lei N9 9.430/66) e a jurisprudência
administrativa, pelo que deve ser cancelado o lançamento fiscal.
DA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA DE 150%
No item 3.2.2.4 do Termo de Verificação Fiscal a fiscalização justifica a aplicação
dessa penalidade nos seguintes termos:
"Cabível, no caso a aplicação da multa conforme estabelece o art. 44, inciso
I, e § l9 da Lei n9 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n9
11.488/07" "Deve-se, portanto, na qualificação da multa tributária
observar, por determinação legal, os art. 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 1997:"
Fl. 3496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
39
"Assim sendo, foi aplicada, a todos os lançamento, a multa qualificada de
150%, em relação às operações abrangidas pelas notas fiscais inidôneas
referidas no "item 3.2.1.3.2.1" acima, por entender que se trata da hipótese
capitulada no art. 72 da Lei n9 4.502, de 1997."
Em item anterior do TVF (3.2.2) verbaliza o fisco:
274. De acordo com o item 3.2.1.3.2.1 acima, a análise do conjunto probatório
reunido na presente ação fiscal permitiu constatar que a conduta realizada pela
fiscalizada, com o intuito de realizar despesas com prestação de serviços de
locação de veículos, por meio de apresentação de notas fiscais inidôneas,
emitidas em nome de empresa inexistente de fato, e sem prova da internação dos
bens supostamente locados, é caracterizada como FRAUDE"
Nesse ponto as provas dos autos infirmam todas essas afirmativas, pois:
As notas que foram emitidas pela empresa Petrônio Ramos de Vasconcelos,
sem autorização do fisco municipal e em papel, quando deveria ser
eletrônica, cuja constatação somente emergiu durante a ação fiscal no ano
de 2019, de fatos ocorridos em 2015.
Ocorre que a então impugnante jamais teve participação em tal fato e muito
menos conhecimento da atitude da contratada;
A internação dos veículos nas dependências da Usina resta comprovada pelas
medições de carga transportada por esses veículos, consumo de combustível,
compra de peças, etc, como amplamente comprovado no item da comprovação
dos serviços executados pelos bens locados;
Antes de assinar o contrato de locação foram tomadas todas as providencias com
vista a verificar a situação legal e fiscal da contratada, como visto anteriormente,
e mais, a comprovação da efetiva utilização dos bens locados demonstra a real
existência da locadora.
Destarte, ao contrário do afirmado pela fiscalização, o conjunto probatório
apresentado neste processo permite constatar a inexistência de FRAUDE.
Ainda, segundo Artigo 72 da Lei N9 4.502/97, onde restou capitulada a multa de
150%, este tem a seguinte redação:
"Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento."
Como a fraude é toda ação ou omissão dolosa, é importante definir o que é dolo
na terminologia jurídica.
De Plácido e Silva, define dolo como "toda espécie de artifício, engano, ou manejo
astucioso promovido por uma pessoa, com a intenção de induzir outrem à prática
Fl. 3497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
40
de um ato jurídico, em prejuízo deste e proveito próprio ou de outrem" Da leitura
desse dispositivo conclui-se, facilmente, que não existiu qualquer ação ou
omissão dolosa, por parte da ora Recorrente, a impedir ou retardar o fato gerador
da obrigação tributária principal de modo a reduzir o montante do imposto
devido.
Se fraude existiu, foi por parte da locadora dos equipamentos, emitir notas fiscais
sem a devida autorização, deixando de utilizar os canais próprios e legais, mesmo
sem obrigatoriedade de emissão de notas fiscais, visto não ser, repita-se,
contribuinte do ISS.
Não houve qualquer participação da autuada em qualquer providência destinada
à confecção das notas fiscais inquinadas como falsas pela autoridade fiscal.
Não haveria como a administração da Recorrente saber ou ter ciência desses atos
praticados pela contratada, pois todos os documentos apresentados e colhidos
antes da contratação eram legais e demonstravam o regular registro e localização.
Dessa forma, a autuada não pode ser penalizada pelo fato do locador dos
equipamentos, ou daqueles que cederam os equipamentos para o mesmo, não
terem declarado os valores efetivamente recebidos ou por estarem em situação
irregular perante a Receita Federal do Brasil. De fato, imputar uma obrigação
tributária ao locador que efetiva o pagamento de forma correta dos valores e
comprova que os serviços foram prestados, se mostra desarrazoado e impõe um
poder de fiscalização que os contribuintes não possuem perante terceiros.
Ademais, como demonstrado acima não se pode admitir que o fato de o locador
não declarar ou não recolher devidamente os seus tributos, ou ainda emitir
irregularmente notas fiscais, é suficiente para se afirmar que não houve a efetiva
utilização dos bens locados, quando os autos comprovam, através de inúmeros
documentos, que os equipamentos locados trabalharam para a Recorrente, na
colheita da cana de açúcar, durante a safra de 2015.
Depreende-se, ainda, do Artigo 72 acima transcrito, que para aplicação da multa
qualificada deve existir o elemento fundamental de caracterização que é o
evidente intuito de fraudar e, neste aspecto, a fiscalização nada fundamentou
nada apresentou para afirmar o evidente intuito de fraudar.
Para qualificar a multa, a fiscalização apenas informa ser cabível a multa
estabelecida no Artigo 44, Inciso I e § 15 da Lei N9 9.430/96, com a redação pela
Lei N9 11.488/07, por entender que se trata da hipótese prevista no Artigo 72 da
Lei N9 4.502/97, considerando o conjunto probatório reunido nos autos, ao
contratar empresa inidônea.
Não basta a indicação de conduta dolosa e fraudulenta a partir de presunções ou
subjetividades, há que haver prova, por parte da fiscalização, da intenção pré-
determinada da ora Recorrente, demonstrada de modo concreto, de impedir ou
retardar o recolhimento dos tributos devidos.
Fl. 3498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
41
Não foi apontado pela fiscalização a intenção dolosa do contribuinte,
especialmente quando todos os fatos foram devidamente registrados na
contabilidade, deixando às claras todos os procedimentos, desde a contratação
até a efetiva colheita da cana de açúcar, em nada impedindo a fiscalização de
confirmar todos os fatos registrados contabilmente, bem como os inúmeros
registros gerenciais sobre a locação, mesmo com uma fiscalização desenvolvida à
distância, ou seja, intimações e respostas via internet.
Não se vislumbra, no TVF uma linha sequer que fundamentasse a qualificação da
multa. A decisão administrativa precisa ser motivada para proporcionar o
contraditório e a ampla defesa. O dolo, a simulação e a fraude precisam ficar bem
provados e devem fazer parte da fundamentação da qualificação da multa.
Nesse contexto, não é demais repetir, as informações acima prestadas nos itens
desta petição "DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PETRÔNIO RAMOS DE
VASCONCELOS - LEGALIDADE", DOS RELATÓRIOS GERENCIAIS DE CONSUMO DE
COMBUSTÍVEL E DEMONSTRATIVO DE PRODUÇÃO DE CANA TRANSPORTADA
PELA CONTRATADA - 2015, que são consistentes para infirmar o dito pela
fiscalização que é cabível essa multa agravada à vista do "conjunto probatório
reunido nos autos, ao contratar empresa inidônea".
Para complementar a análise da questão é oportuno trazer comentários acerca da
doutrina relativa à gravidade das infrações e suas consequências.
Nilton Latorraca, ao comparar atos lícitos e ilícitos, discorre que "a fraude se
distancia da legítima economia de impostos justamente porque nesta o
contribuinte adota um procedimento lícito para evitar a ocorrência do fato
gerador, ou adota uma alternativa legal ao seu dispor para reduzir a carga
tributária. Na fraude os meios são sempre ilícitos; a ação ou omissão é dolosa, isto
é, o infrator age deliberadamente contra a lei, com a intenção de obter o evento
desejado. A ação dolosa geralmente caracteriza-se pela distorção ilícita das
formas jurídicas, e acaba materializando-se na falsidade ideológica ou material".
Na situação dos autos, não ficaram provadas a má-fé e a ilicitude dos atos
praticados pela Recorrente, razão pela qual não tem como prosperar a aplicação
da penalidade em comento. A indicação pelo fisco de notas fiscais falsas não teve,
como visto anteriormente, qualquer participação da autuada, pois esta apenas
recebeu para pagamento o documento que presume-se legítimo, pois suportada
em contrato e à vista da efetiva utilização dos bens locados.
Os argumentos de defesa aqui expostos demonstram à saciedade que não
existem dúvidas do correto procedimento da autuada, não só por um precário
levantamento dos fatos por parte da fiscalização, que foi desenvolvida à distância,
sem qualquer aprofundamento das investigações, que demonstrariam a
veracidade dos corretos eventos contábeis, circunstâncias estas que invalidam a
suposta afirmativa dos ilícitos apontados pela ilustre autuante.
O Acórdão No 1401-003.725, demonstra a inaplicabilidade da multa agravada: (...)
Fl. 3499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
42
Também, o Acórdão N9 1302-003.910 demonstra a fragilidade da acusação,
quando se comprova a efetiva prestação de serviços e, no caso, quando resta
comprovada a locação dos equipamentos. (...)
Os argumentos postos pela decisão recorrida para justificar a manutenção da
multa qualificada, são totalmente inconsistentes e demonstram a falta de exame
acurado dos fatos presentes nestes autos.
Na manutenção da multa agravada sustenta o então decidido:
A "AGROVALE buscou comprovar despesas de locação, através da
apresentação de notas fiscais inidôneas, emitidas em nome de empresa
inexistente de fato, que não detinha registros de empregados, nem a
propriedade dos bens objeto da locação , tampouco provou a internação
dos equipamentos supostamente locados."
"por tudo que sobejou evidenciado ao longo do presente voto, restou
caracterizado tal comportamento, dado que a AGROVALE tinha
conhecimento da inidoneidade dos pagamentos realizados e das
consequências tributárias na apuração dos tributos devidos (IRPJ e IRRF),
mas preferiram agir de maneira evasiva, registrar os dispêndios com
histórico contábil falso, utilizando-se de documentação inidônea. Desta
forma, praticou atos que deliberada e sistematicamente demonstram a
presença de DOLO, no sentido de ter a consequência e querer a conduta
fraudulenta descrita no apontado dispositivo legal".
Como nos demais fundamentos da decisão contestada, inúmeros são os
equívocos do pretenso suporte para manutenção da multa agravada:
"A Agrovale não buscou comprovar despesas com notas fiscais inidôneas,
visto que só tomou conhecimento da irregular confecção das mesmas
quatro anos depois, através das diligências da autoridade fiscal, a quem
competia verificar sua regularidade;
A empresa detinha toda a documentação da regularidade da empresa, no
momento da contratação, inclusive o Alvará de Localização;
O Contrato previa "locação de veículos e equipamentos sem mão de obra"
e era administrada pelo proprietário e se procurador; Os bens locados
foram sublocados, como bem constatou a própria fiscalização em suas
diligências;
A prova da internação dos bens locados foram os inúmeros controles das
atividades na colheita, demonstrando a utilização desses bens. A própria
fiscalização e a decisão recorrida demonstram a existência dos relatórios ao
apontarem supostas irregularidades;":
Também, supõe erroneamente a decisão recorrida, ao afirmar que "a AGROVALE
tinha conhecimento da inidoneidade dos pagamentos realizados", afirmativa essa
em dissonância com os fatos e apurações feitas pela própria auditoria fiscal.
Fl. 3500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
43
Como visto, a decisão ora recorrida não admitiu os argumentos e as consistentes
provas apresentadas à fiscalização além de outras anexadas à Impugnação, em
frágeis argumentos, como foi omissa em sua análise ou, analisou
superficialmente, o vasto volume de documentos probantes da efetiva utilização
dos equipamentos locados.
Tais documentos, como mencionado em diversas passagens deste Recurso, mas,
não sendo demais repetir comprovam:
a)De que a empresa "Petrônio Ramos de Vasconcelos" existia à época da
formalização da contratação pela Recorrente, cujos documentos apresentados,
tem as datas de impressão antes das assinaturas do contrato;
b)Comprovantes de pagamentos pela locação dos veículos e máquinas;
c)Diversas Notas Fiscais de compras de peças de reposição adquiridas no
Comércio de Juazeiro e Petrolina, além de serviços contratados pela "Petrônio
Ramos de Vasconcelos", no período de vigência do contrato de locação;
d)Relatórios de Abastecimentos detalhado por veículo;
e)Relatórios de Produção, também de detalhado por veículo.
Por tudo que foi exposto e comprovado, a Recorrente requer seja o presente
recurso conhecido, processado em seus trâmites regulares e seja cancelada as
exigências fiscais destes autos, pelas razões de fato e de direito apresentadas.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
EXAME DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE OFÍCIO
No tocante ao Recurso de Ofício, deve-se esclarecer que, como o acórdão de piso
excluiu as responsabilidades do sujeitos passivos solidários, tal exclusão equivale, de fato e de
direito, a exonerá-los do pagamento do tributo em sua integralidade, sujeitando-se ao recurso de
ofício. Ademais, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a
exoneração das responsabilidades solidárias procedidas impõe a submissão da decisão ao recurso
de ofício. Logo, dele conheço.
EXAME DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 3501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
44
SÍNTESE DOS FATOS
Como consignado no Relatório, foram lavrados contra a Recorrente auto de
infração IRRF para a exigência de crédito tributário no montante de R$ R$ 8.422.824,80.
De acordo com o Auto de Infração do IIRRF e Termo de Verificação Fiscal - TVF,
respectivamente, os créditos tributários lançados foram constituídos em razão da Fiscalização
verificar que a Recorrente, no decorrer do ano-calendário 2015, teria cometido a seguinte
infração: Imposto de renda na fonte - apuração reflexa infração: imposto de renda na fonte sobre
pagamentos a beneficiários não identificados / pagamentos sem causa: (...) Valor do Imposto de
Renda na Fonte, incidente sobre pagamentos sem causa, ou sem a efetiva comprovação da
operação, decorrentes de despesas de comprovação .
Importante destacar que, no TVF, a Fiscalização apontou as razões que levaram ao
lançamento de IRRF, incidente sobre pagamentos sem causa, ou sem a efetiva comprovação da
operação, decorrentes de despesas de comprovação inidônea. Neste ponto, é importante destacar
que no TVF há relatos também das autuações relacionadas ao PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, que não
são objeto desta contenda. Porém, a matéria controvertida refere-se somente ao lançamento do
IRRF.
Houve impugnação por parte da Recorrente (pessoa jurídica) e dos responsáveis
solidários com apresentação de argumentos acerca de suposta nulidade e, no mérito,
relativamente aos supostos pagamentos sem causa, ou sem a efetiva comprovação da operação,
decorrentes de despesas de comprovação.
A DRJ, por sua vez, julgou procedente em parte as impugnações para não conhecer
da preliminar de nulidade, e, no mérito, manter integralmente o crédito tributário de que trata o
Auto de Infração relativo ao lançamento do IRRF, no valor de R$ 8.422.824,80; juntamente com os
acréscimos legais correspondentes, inclusive o percentual de aplicação da multa de ofício de
150%; e afastar as responsabilidades solidárias integralmente.
Houve recurso voluntário e de ofício que passam a ser apreciados.
RECURSO DE OFÍCIO
Consoante já mencionado, o acórdão de piso entendeu por afastar as
responsabilidades solidárias do Sr. Cid Eduardo Porto Filho, CPF no 386.008.465-87, Diretor
Agrícola, e do Sr. Gustavo Colaço Dias Neto, CPF no 756.213.804-44, Diretor Financeiro e de
Tecnologia da Informação (TI). Essa exclusão foi submetida à apreciação deste Tribunal
Por força de recurso de ofício, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235/72, a
questão deve ser reapreciada por este Tribunal.
Todavia, em meu pensar, não há fundamento para reforma da decisão recorrida no
tocante à exclusão das mencionadas responsabilidades solidárias, visto que não ser suficiente para
caracterizar a responsabilidade tributária solidária dos sócios, que estes meramente estejam
exercendo função sócio administrativa na pessoa jurídica autuada.
Fl. 3502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
45
Destarte, em concordância com a decisão da DRJ mantenho afastadas as
responsabilidades solidárias de Cid Eduardo Porto Filho e Gustavo Colaço Dias Neto, nos seguintes
termos:
“Da Responsabilidade Solidária dos Diretores
63 A Autoridade Fiscal concluiu que o Sr. Cid Eduardo Porto Filho, Diretor Agrícola,
e o Sr. Gustavo Colaço Dias Neto, Diretor Financeiro e de Tecnologia da
Informação (TI), praticaram infração à legislação tributária, por serem os
signatários do contrato de locação firmado entre a AGROVALE e a PETRÔNIO, o
qual estava vinculado a notas fiscais inidôneas, não havendo também prova da
movimentação dos bens entre as sedes dos contratantes. Tal conduta fraudulenta
evidencia INFRAÇÃO DE LEI por se tratar de crime contra a ordem tributária nos
termos da Lei 8.137/90. Destarte, nos termos do art. 121 (Sujeito Passivo) c/c os
art. 135, inciso III (Responsabilidade de Terceiros) e art. 136, ambos do Código
Tributário Nacional (Lei 5.172/66); e art. 210, inciso VI e parágrafos, do RIR/99,
restou caracterizada a sujeição passiva solidária dos sobreditos diretores, como
pessoalmente responsáveis pelas infrações à lei cometidas nas operações em
nome da empresa AGROVALE.
64 Cientes da responsabilização, os apontados diretores combateram com
idênticos argumentos. Nessa toada, citando doutrina e jurisprudência judicial e
administrativa, apresentaram, em síntese, as seguintes alegações:
64.1 (...) A imposição da referida responsabilidade não pode decorrer do
singelo fato de serem os mesmos diretores da empresa fiscalizada, pois o
Art. 135, inc. III, do CTN prevê a necessidade de comprovação de fato
jurídico tributário, distinto da ocorrência do fato gerador, capaz de permitir
a inclusão dos sócios no polo passivo da relação jurídico tributária;
64.2 (...) O fato descrito (assinatura do contrato acima mencionado) não
tem o liame jurídico de gerar dita responsabilidade, pois decorre de mero e
necessário interesse econômico no resultado da empresa. Isto porque na
AGROVALE existe previsão estatutária que todos seus contratos sejam
assinados por pelo menos dois diretores, bem como devem ser submetidos,
conforme Norma 1043 de Gestão das Compras sob Contratos de Prestação
de Serviços da AGROVALE, a um Comitê de Gestão com a participação de
vários setores da empresa. (...) Assim, conforme dita norma, cabe ao Setor
Jurídico da AGROVALE o exame, a elaboração e verificação acerca dos
conteúdos dos contratos (suas cláusulas) bem como, por obvio, o
posicionamento acerca da legalidade de todos os contratos da empresa
fiscalizada; cabe ao Setor Técnico da AGROVALE todas as DECISÕES acerca
das especificações dos serviços contratados; cabe a Controladoria a
responsabilidade sobre os pagamentos das diversas notas fiscais. (...) Por
fim, os contratos para prestação de serviços deverão estar contemplados no
orçamento de compras e ter sidos aprovados pela Diretoria, devendo seguir
a rotina estabelecida na norma 1043;
Fl. 3503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
46
64.3 Pelo exposto, a circunstância descrita no procedimento fiscal não
permite concluir que ditos diretores agiram com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto, visto que o ato não decorreu de
uma decisão autônoma desses. Além do mais, (...) como demonstrado o agir
dos diretores se deu em absoluto seguimento aos estatutos sociais da
AGROVALE e de sua Norma 1043 de Gestão das Compras sob Contratos de
Prestação de Serviços da AGROVALE.
64.4 (...) Ausente as razões, os fundamentos e indicação de qualquer fato ou
prova cabal no Relatório Fiscal, que demonstrem a participação dolosa das
pessoas físicas em questão em atos concretos com excesso de poder ou
infração à lei, contrato social ou estatutos, não há como se concluir (fora de
meras ilações) pela responsabilidade tributária solidária dos mesmos, razão
pela qual, devem ser excluídos da condição de devedores solidários.
65 Antes de julgarmos o tema questionado, merecem relevo ilações relativas à
responsabilidade solidária que contribuem para sua caracterização. A primeira, é
que a responsabilização solidária dos diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado se insere no tema das garantias do crédito
tributário e visa, desde logo, carrear as provas necessárias para caracterizar a
responsabilidade de terceiros, assegurando-lhes a apresentação de suas razões de
impugnação e, por conseguinte, o exercício do direito constitucional da ampla
defesa no processo administrativo, dispensando a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional de requerer o redirecionamento da execução fiscal contra sujeito
passivo não incluído na Certidão de Dívida Ativa.
66 A segunda, é que enseja a responsabilização dos mandatários, prepostos e
empregados diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica, à época da
ocorrência dos fatos geradores, quando há cominação da penalidade qualificada
baseada em conduta dolosa que denote sonegação, fraude ou conluio com
repercussões, em tese, na esfera criminal.
67 A derradeira, diz respeito a interpretação do capitulado no inciso III, do art.
135, do CTN, in verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
68 O malefício que decorre da norma retro não se corporifica com uma simples
participação como sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente nos atos
da empresa que determina a responsabilização tributária pessoal. Há que se
reconhecer a existência do excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, ou seja, só se configura com a junção dos dois fatores.
Fl. 3504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
47
69 Ainda sob o prisma doutrinário, o ato ilícito ensejador da responsabilidade
tributária do administrador pode ser tanto culposo quanto doloso, mas tanto um
quanto o outro satisfaz a hipótese do artigo 135 do CTN. Sobre o assunto, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009
assim se manifestou:

70 Tomando-se como norte as ponderações supra, retomemos a análise do caso
concreto. Considerando que para se subsumir ao tipo em questão há necessidade
do associado deter poder de decisão, à época da ocorrência do fato gerador e,
concomitante, estar caracterizado que praticou atos com excesso de poderes ou
infração de lei ou estatuto, entendo que assiste razão aos Impugnantes em
asseverar que as suas inclusões no polo passivo da referida demanda tributária é
improcedente, por não haver comprovação da prática de atos que se subsumam
ao tipo previsto no inciso III, do art. 135, do CTN, bem como não há nos autos a
Fl. 3505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
48
exposição e comprovação de motivos, com a indicação da situação fática
concreta, individualizada e precisa que justifique as responsabilizações pessoais
em relação a cobrança em tela, conforme veremos.
71 Compulsando a Ata das Assembleias Ordinária e Extraordinária realizadas
conjuntamente em 28/06/2010, às fls. 410/416, verifica-se que:

72 É essencial para reforçar nossa acepção, revelar a principal diretriz da Norma
Interna de Administração e Procedimento da AGROVALE no 1.043, de 26/02/2014,
às fls. 871/873, com o título de Gestão das Compras sob Contratos de Prestação
de Serviços, que se traduz na determinação de que todas as negociações
referentes às contratações de serviços serão decididas de forma compartilhada
pelo Comitê de Gestão das Compras sob Contratos, com a participação de todos
os setores da empresa, respeitando suas especialidades inerentes às suas
responsabilidades.
73 Dessarte, combinando os normativos mencionados, registre-se ambos de
conhecimento da Autoridade Fiscal, constatamos que apesar dos Diretores
responsabilizados pessoalmente pelo lançamento de ofício impugnado deterem
poder de decisão, à época da ocorrência do fato gerador, não reconhecemos a
existência do excesso de poderes ou infração de lei ou estatuto, posto que
assinaram o Contrato de Locação de Maquinário Agrícola no 030, de 27 de abril de
2015, firmado com a empresa Petrônio Ramos de Vasconcelos, em estrito
cumprimento ao disposto no § 2o, do art. 24, da destacada Ata, e não há
comprovação de que o fizeram à revelia do Comitê de Gestão das Compras sob
Contratos.
74 Conforme apontado neste voto, a modalidade de responsabilidade tributária
estabelecida pelo art. 135, III, do CTN, é eminentemente subjetiva, por se fundar
na pessoalidade e na conduta dolosa ou culposa do agente, posto que brota a
Fl. 3506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
49
partir da constatação de um ato ilícito. Neste prisma, afora a sobredita assinatura,
nos autos, não vislumbramos ou está destacado pelo Fisco qualquer outra
participação, não se efetivando, por conseguinte, a junção dos dois fatores
essenciais para subsunção material à responsabilidade solidária combatida.
75 De se concluir, de todo exposto, que não cabe responsabilizar os Impugnantes
com base no art. 135, III, do CTN.
Afasto a responsabilidade tributária solidária com fundamento no art. 135, III,
CTN.
Dessa forma, nego provimento ao Recurso de Ofício.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os argumentos delineados
em sua impugnação:
Impugnação
Recurso Voluntário
A AGROVALE
Abaixo o Mapa da Empresa
A AGROVALE
Abaixo o Mapa da Empresa
DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PETRÔNIO RAMOS DE
VASCONCELOS LEGALIDADE
DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PETRÔNIO RAMOS DE
VASCONCELOS LEGALIDADE
DO OBJETO DO CONTRATO
DO OBJETO DO CONTRATO
DOS DOCUMENTOS INQUINADOS COMO FALSOS -
NOTAS FISCAIS FALSAS
DOS DOCUMENTOS INQUINADOS COMO FALSOS -
NOTAS FISCAIS FALSAS
DA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA LOCAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS
DA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA LOCAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS
DA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA DE 150%
DA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA DE 150%
Nesse contexto, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o
relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, por entender que a decisão recorrida examinou pormenorizadamente todas
as questões pontuadas pela Recorrente e, por concordar com parte de seu conteúdo, registro os
seguintes trechos do acórdão-recorrido adotando suas razões de decidir como fundamento da
presente decisão:
“DAS PRELIMINARES
Da Nulidade Dos Autos De Infração
11 Em sede preliminar, os Impugnantes solidários alegam nulidade dos autos por
entender que a autoridade lançadora não respeitou o disposto no art. 10, caput e
Fl. 3507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
50
inciso IV, do Decreto no 70.235/72 (PAF), especialmente no que diz respeito a
indicação da norma legal infringida, quando capitulou a autuação da multa
isolada. Asseveram que o Fisco indicou dispositivo legal revogado, no caso, o
inciso IV, do § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430/96, que foi revogado com a nova
redação dada pelo art. 14, da Lei no 11.488/07. Trata-se de um tema que não foi
objeto de autuação no presente auto, então, por questões obvias, não foi
relatado e não será conhecido.
Não conheço das alegações dos impugnantes neste tema.
(...)
DO MÉRITO
16 Pelo relatado, a autuação sob litígio baseou-se na constatação de que as
despesas incorridas pela Interessada, relativas ao contrato de locação de
maquinário agrícola no 030, no ano-calendário de 2015, efetivamente não foram
comprovadas. Assim, ao constatar que houve a baixa daquela obrigação na conta
contábil no 1.1.1.2.01 (BANCOS), caracterizando-se, portanto, o pressuposto de
existência de pagamentos, inclusive confirmados pelo Sujeito Passivo, mediante
apresentação de comprovantes bancários de pagamento, às fls. 445/453, todavia
sem causa ou sem a efetiva comprovação da operação, o Fisco subsumiu a
situação ao disposto no § 1o, do art. 61, da Lei no 8.981/1995, exigindo o IRRF
sobre o valor pago.
17 Nestes casos, o pagamento registrado é considerado líquido, devendo o
mesmo ser reajustado nos termos do art. 20, da Instrução Normativa (IN) SRF no
15/2001, com redação mantida pelo art. 64, da IN RFB no 1.500/2014, e tributado
exclusivamente na fonte à alíquota de 35%, não sendo permitida quaisquer
deduções da base de cálculo.
18 Indignados, a Auditada e os responsáveis solidários contestaram a autuação,
aduzindo que as despesas decorrentes do contrato de locação de equipamentos,
firmado entre a AGROVALE e a empresa PETRÔNIO RAMOS DE VASCONCELOS,
foram indevidamente glosadas pelo Fisco, visto que se concretizaram. Nessa
seara, além de apresentarem, sob suas óticas, toda documentação pertinente à
assunção da existência e regularidade do locatário, exigida no momento da
celebração contrato, ratificaram a sua asserção mediante a juntada aos autos de
relatórios gerenciais, onde há discriminação da quantidade de produtos
transportados e quilometragem percorrida, através dos quais procedeu a medição
e efetuou o pagamento, por meio de transferência bancária, identificada pela
própria fiscalização. Ademais, também acostou aos autos notas fiscais de
aquisição de peças de reposição da frota locada e de prestação de serviços
mecânicos, nas quais constam como adquirentes Petrônio Ramos de Vasconcelos
– PJ e Manoel Adair de Araújo – procurador.
19. Destarte, acrescentam que (...) restando comprovada a efetiva locação dos
bens contestados pela fiscalização, à vista dos inúmeros documentos anexados,
Fl. 3508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
51
como também provado o correspondente pagamento, a irregularidade na
confecção das notas fiscais, não produz qualquer efeito fiscal, como determina o
artigo 82 e seu Parágrafo único da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, quer
dizer, tal constatação revela uma falha da empresa locatária e não da
Impugnante, a qual também foi lesada.
20. É essencial, antes de adentrarmos na análise do caso em espécie, trazermos à
baila a transcrição do art. 61, da Lei no 8.981/95, que tem a seguinte redação:
"Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado
pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto
em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o , do art. 74 da Lei n"
8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do
pagamento da referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual
recairá o imposto."(g.n.)
21 O caput do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, instituiu a tributação exclusiva na
fonte sobre rendimentos pagos a beneficiários não identificados. Igualmente, o
seu §1o aplica a mesma tributação quando há constatação do pagamento/entrega
de recursos a terceiros, mas não for comprovada a operação ou a sua causa, ou
seja, se o Fisco se depara com pagamentos cujas operações ou a sua causa não
forem comprovados mediante documentos hábeis e idôneos, sujeitará o Sujeito
Passivo à incidência do imposto de renda (que deveria ter sido retido na fonte),
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, a título de pagamento sem causa.
22 Outrossim, infere-se do comando supra, mesmo na interpretação mais
comezinha, que a sua aplicação não está autorizada quando não restar
comprovado pelo fisco o pagamento a beneficiário não identificado ou o
pagamento ou entrega de recursos a sócio ou terceiro sem comprovação da
operação ou da causa do dispêndio.
23 Nessa seara, o ato de realizar o pagamento configura-se no pressuposto
material da norma em questão, condição indispensável para que se efetive a
incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte. Trata-se de uma
limitação, dado que tem a Fiscalização o ônus de identificar as saídas,
contabilizadas ou não, de forma direta, concreta, sendo inadmissível a sua
presunção.
Fl. 3509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
52
24 Além disso, uma vez comprovado o pagamento, deve o Fisco justificar que não
foi possível, mesmo após diligências, identificar a causa/comprovar a operação
e/ou o beneficiário do pagamento. A sobredita acepção está em consonância com
a jurisprudência administrativa prevalente do CARF, conforme ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Anocalendário: 1999 PAGAMENTO SEM CAUSA - CARACTERIZAÇÃO DO ATO
-ÔNUS DA PROVA. A caracterização pela fiscalização, mediante provas, de
que ocorreu pagamento é pressuposto material para o lançamento do
Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre pagamento sem causa
ou a beneficiário não identificado, de que trata o caput do art. 61 da Lei
8.981/95. (CARF, Acórdão no 1402-000.155, j. em 06/04/2010)
25 Retomando a análise do caso sob julgo, em prol da formação do
convencimento deste julgador e solução da contenda, buscou-se cotejar os
posicionamentos
e
elementos
probatórios
fornecidos
pelos
litigantes,
complementando-os com a nossa apreciação.
26 Nesse esteio, no que tange aos elementos levantados na fase inquisitorial,
observa-se que ao executar procedimento fiscalizatório consistente em analisar a
correta apropriação dos créditos referentes às contribuições para o PIS/PASEP e a
COFINS não cumulativas, relativas ao ano-calendário de 2015, bem como o
Imposto sobre da Pessoa Jurídica - IRPJ e o IRRF, o Fisco apurou que dentre os
documentos contábeis e fiscais, atinentes à locação de bens móveis, de veículos,
máquinas e bens sem mão de obra, sobre os quais a Fiscalizada apropriou crédito
relacionado às mencionadas contribuições, estavam inclusas as notas fiscais
emitidas pela empresa PETRÔNIO RAMOS DE VASCONCELOS, CNPJ no
22.115.783/0001-91, doravante denominada PETRÔNIO.
27 Aprofundando a investigação, chamou-lhe atenção o fato dos pagamentos
efetuados a esse fornecedor – em torno de 7,7 milhões – corresponderem a
46,67% de todas as operações classificadas pela Fiscalizada como "serviços
utilizados como insumos". Contudo, baseando-se em elementos probatórios
apresentados pela Auditada, bem como constantes dos sistemas da RFB, de
órgãos da Administração Pública e advindos das diligências efetuadas, concluiu
que, em conjunto, denotavam inexistência da efetiva prestação dos referidos
serviços. Dentre eles, pode-se destacar:
27.1 Empresa Individual que, após 34 dias da sua abertura: conseguiu
firmar um contrato com uma empresa do porte da AGROVALE e no
montante citado; funcionou apenas por dez meses; as atividades eram
firmadas por procurador com amplos, gerais e ilimitados poderes; não havia
empregados registrados; não recolheu tributos federais; não apresentou
qualquer declaração à RFB; e no repositório do SPED-NFe (notas fiscais
eletrônicas), não foi identificada, durante o período de seu funcionamento,
Fl. 3510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
53
nenhuma nota fiscal de aquisição de bens(não consta como participante,
seja destinatário ou emitente, em nenhuma NFe emitida);
27.2 O contrato de locação em questão tinha por objeto a locação de 51
bens dentre: caminhões, reboques canavieiros, carregadeiras e tratores.
Todavia, apesar da distância de 650 km entre a locadora e a locatária,
inclusive envolvendo dois Estados da Federação, não foi identificada
qualquer nota fiscal de entrada de máquina e/ou equipamento que
respaldasse a locação de bens móveis entre ambas, embora os Fiscos
Estaduais exijam para o trânsito de máquinas e equipamentos;
27.3 A Prefeitura Municipal de Atalaia/AL, domicílio da empresa locadora,
em resposta a ofício para obtenção do Alvará de funcionamento, informou
que não havia cadastro da empresa PETRÔNIO;
27.4 As Notas Fiscais emitidas para Fiscalizada apresentam numeração
sequenciada e são documentos da modalidade de impressão gráfica, quer
dizer em papel, portanto necessitavam de Autorização para Impressão de
Documentos Fiscais (AIDF), que não constavam das mesmas. Conforme
citamos, a Prefeitura não confirmou o cadastro da empresa, tampouco a
AIDF para o contribuinte, até porque desde abril de 2014 declarou que teria
adotado a modalidade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica. Intimada a
gráfica responsável pela impressão, em resposta (...) NEGOU que tenha
impresso as mencionadas notas fiscais, apontando, inclusive, algumas
inconsistências na impressão dos documentos que indicariam a sua
falsidade (ausência da destinação das vias, numeração feita no
computador, ausência do número da AIDF);
27.5 Diligenciado o empresário individual, o correio informou que o
endereço era desconhecido. No que tange o procurador, Manoel Adair de
Araújo, residente em Petrolina – PE, o Advogado alegou sérios problemas de
saúde de seu cliente, juntando atestado médico;
27.6 Todos os veículos com placa envolvidos na locação não eram de
propriedade do locador, mas pertencentes a pessoas físicas. Das diligências
em parte destes proprietários, podemos extrair:
27.6.1 Dois, envolvendo três equipamentos, declararam que nunca
tiveram contato ou celebraram contrato seja com a locadora, seja com o
locatário;
27.6.2 Dois, envolvendo vinte e um equipamentos, eram assessorados
pelo mesmo contador, Sr. Carlos Santana, e apresentaram: contratos de
locação idênticos firmados com a Petrônio, em 26/04/2015, um
domingo, ambos sem reconhecimento de firma e assinados pelo
procurador da locadora; recibos de pagamentos, com similar
formatação, sem comprovação do efetivo pagamento, pois afirmaram
que não receberam por via bancária; não foram apresentadas também
Fl. 3511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
54
notas fiscais ou conhecimentos de transporte atestando a movimentação
dos bens para sede da Fiscalizada; e apesar dos contratantes residirem
em Maceió, elegeram como o foro competente o situado na cidade de
Iturama-MG;
27.6.3 No caso de Cláudio Peixoto Costa, CPF no 652.709.164-87,
envolvendo oito equipamentos, apresentou: contrato de locação idêntico
aos do item 27.6.2, ambos sem reconhecimento de firma e assinados
pelo procurador da locadora; foi firmado em 05/05/2015, mas
esdruxulamente iniciava-se em 26/04/2015; não apresentou recibos ou
qualquer comprovante de pagamento; não foram apresentadas também
notas fiscais ou conhecimentos de transporte atestando a movimentação
dos bens para sede da Fiscalizada; e informou que trabalhava na
AGROVALE em 2015, fato confirmado no Cadastro Nacional de
Informações Sociais (CNIS);
27.6.4 Quanto a Ednaldo Gomes da Silva, CPF no 924.116.494-87;
Cláudio Costa Bandeira, CPF no 740.968.004-06; e Cláudio Peixoto Costa
Junior, CPF no 061.529.664-50 –, envolvendo três equipamentos, as
diligências resultaram infrutíferas, embora intimados e reintimados;
27.6.5 No que está relacionado ao automóvel de placa policial MVH -
5856, de propriedade de Manoel Domingos da Silva, o Fisco detectou
que foi multado em 30/07/2015, em Satuba-AL, conforme extrato do
DNIT, às fls. 1649/1650, ocasião em que deveria estar a serviço da
AGROVALE;
28 Diante das sobreditas constatações, em apertada síntese, a Autoridade Fiscal
inferiu que a AGROVALE utilizou-se de notas fiscais inidôneas, emitidas por
empresa inexistente de fato, com o propósito de comprovar fraudulentamente as
suas despesas operacionais, dado que apesar de existência de Norma Interna, na
qual estão estabelecidas (...) diretrizes e critérios para contratação de prestadores
de serviços, "todas as negociações referentes às contratações de serviços serão
decididas de forma compartilhadas pelo Comitê de Gestão das Compras sob
Contratos, com a participação de todos os setores da empresa, respeitando suas
especialidades inerentes às suas responsabilidades"; foi firmado (...) um contrato
com uma empresa constituída há apenas 34 (trinta e quatro) dias, transferindo
para ela mais de 7 milhões de reais, sem perceber que tal pessoa jurídica não
possuía vínculo empregatício, veículos e equipamentos de sua propriedade e, o
que é mais grave, sem certificar-se que ela sequer existia de fato.
29 Adite-se as apontadas deduções do Agente Fiscal, uma análise mais detalhada
dos termos contratados, às fls. 435/441, confrontando com os fatos que a
AGROVALE buscou demonstrar através da documentação contábil e fiscal
apresentada à Fiscalização, durante o procedimento fiscalizatório. Nesse espectro,
merecem destaque as seguintes confirmações, especialmente por destoarem ou
não respeitarem os aprovados pelo Comitê de Gestão das Compras sob Contratos:
Fl. 3512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
55
29.1 Cláusula Primeira:
29.1.1 Embora o objeto seja locação de: 6 tratores; 7 carregadeiras; 28
reboques canavieiros; e 11 caminhões, sendo as duas últimas espécies
identificadas pelas placas policiais, constam da relação de veículos com
placa elaborada pelo Fisco, às fls. 51 do TVF: 10 caminhões; 3
automóveis (cujas placas policiais no contrato estão relacionadas a
reboques); e 25 reboques. Ademais, como restou demonstrado, os
proprietários de três equipamentos (um deles consta no contrato como
caminhão, mas de fato consiste em um reboque) declararam que nunca
tiveram contato ou celebraram contrato seja com a locadora, seja com o
locatário, bem como um quarto foi multado, em 30/07/2015, em
Satuba-AL. Isto é, dos 39 bens com placa previstos, além de diferirem
em espécies de equipamentos, apenas, em tese, foram admitidas as
locações pela Fiscalizada de 35;
29.1.2 Combustíveis, lubrificantes e materiais para manutenção dos
equipamentos
locados eram
de
responsabilidade
do
locador.
Entretanto, a Auditada arcou com os dispêndios referentes aos
combustíveis e os abateu dos valores devidos, restando, exclusivamente
a cargo da PETRÔNIO, os custos relacionados aos dois últimos produtos;
29.2 Cláusula Segunda: estabelece que a manutenção do maquinário
ficava a cargo do Locador, inclusive há previsão de cessão de mão de
obra com este fim, todavia, como vimos, não há empregados
registrados, ou seja, em tese, o empresário individual e o procurador
cuidavam de todas as funções.
29.3 Cláusula Terceira: estabelece que os equipamentos envolvidos na
locação, relacionados na cláusula primeira, devem estar adaptados para
prestação do serviço contratado, todavia além de não ter sido
respeitados o quantitativo e as espécies de veículos e maquinários
pactuados e de todos os bens não serem de propriedade da Locadora,
constatou-se aqueles que os proprietários negaram conhecer o
envolvimento ou não estavam no local de prestação dos serviços; e 29.4
Cláusula Quarta: valor da locação era estipulado em função da relação
toneladas de cana-de-açúcar transportada pela quilometragem
percorrida, conforme tabela, entretanto não vislumbramos que tal
serviço possa ser executado através de pequenos automóveis, embora
haja três relacionados.
30 Prosseguindo, compulsando as Notas Fiscais emitidas pela PETRÔNIO, às fls.
445/453 e 462, percebemos que: há descrição genérica – locação de
equipamentos -, quer dizer sem detalhamento dos equipamentos que foram
locados, e manuscrita; não há retenção de impostos; além do já apontado pela
Fiscalização, repisamos: em numeração sequencial; emitida em papel, sem ser
eletrônica; não consta o número da autorização para impressão de documentos
Fl. 3513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
56
(AIDF); e cuja impressão foi negada pela gráfica responsável, a qual inclusive
indicou indícios de falsidade (ausência da destinação das vias, numeração feita no
computador, ausência do número da AIDF).
31 No Termo de Intimação Fiscal - TIF no 003, às fls. 614/618, a Fiscalização
requereu:
31.1 Na medição apresentada (arquivo não paginável, às fls. 635), não estão
identificados, pelas respectivas placas policiais, os equipamentos utilizados.
Há apenas no relatório geral indicação dos gastos por: caminhões,
carregadeiras e tratores, ou seja não incluiu os reboques que representam
o maior quantitativo. Além disso, no detalhamento, o mesmo valor total
está discriminado apenas por caminhão (em alguns há medições relativas a
12 caminhões, mas só há confirmação de 10) e carregadeira;
31.2 A AGROVALE declarou apenas que o controle de entrada e saída de
veículos é feito na portaria principal da empresa, ratificando a ilação de
inexistência da comprovação do ingresso dos bens locados nas
dependências do estabelecimento sob fiscalização; e
31.3 Que a diferença entre o valor das Notas Fiscais e o valor pago, decorre
de descontos de combustíveis e adiantamentos. Na medição apresentada
(arquivo não paginável, às fls. 636) não estão identificados, pelas
respectivas placas policiais, os equipamentos que consumiram os
combustíveis, mas apenas o total consumido por espécie de equipamento:
caminhão, trator e carregadeira. detalhamento do valor pago, por categoria
de equipamento, correspondente ao total de cada nota fiscal apresentada;
da data de entrada e saída de cada equipamento na sede da empresa, dado
que as sedes dos contratantes encontram-se em Estados distintos; e
informação entre os valores de face das Notas Fiscais emitidas pela
PETRÔNIO e os efetivos pagamentos. Em relação a resposta, às fls. 625/631,
vale mencionar:
32 No TIF no 005, às fls. 659/661, o Fisco requereu, dentre outras demandas, que
o Sujeito Passivo apresentasse as cópias das notas fiscais e respectivos
conhecimentos de transporte relativos às remessas dos bens objeto da locação,
em prol de justificar a entrada e saída dos bens da sede da empresa. Além disso,
solicitou o controle relativo aos gastos com a manutenção dos bens objeto do
contrato, durante seu período de vigência. Em resposta, às fls.
668/669, a Fiscalizada declarou:
32.1 Quanto a primeira demanda, que os veículos locados são levados pela
contratada e que o controle é na portaria principal da empresa. Fortalece a
ilação de inexistência da comprovação do ingresso dos bens locados nas
dependências do estabelecimento sob fiscalização, por conseguinte que
inexistiu a prestação do serviço em comento; e
Fl. 3514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
57
32.2 No que concerne ao segundo questionamento, reafirma que a
manutenção ficou a cargo da contratada. Deduz-se que apenas o
empresário individual e/ou seu procurador cuidaram da manutenção dos
equipamentos.
33 Apreciando o TIF no 007, às fls. 768/774, dentre as requisições, a Autoridade
Fiscal requereu que a AGROVALE informasse a ocorrência especial que justificou a
formalização do contrato em questão, apresentando o motivo e a documentação
comprobatória para atestar o alegado. Em reposta, às fls. 869/870, a Auditada
alegou apenas que demandava equipamentos especiais para fazer o serviço, cujas
aquisições eram inviáveis. Todavia, a plausibilidade dessa alegativa não encontra
respaldo perante uma acepção mediana, especialmente se tratando de uma
organização do porte da fiscalizada, quando nos deparamos com o fato de que a
contratada para prestar o serviço em comento, envolvendo a bagatela de quase 8
milhões, tratava-se de uma empresa recém criada, cuja existência de fato não foi
confirmada, sem empregados registrados e sem deter a propriedade dos
suscitados especiais ativos.
34 Por fim, dentre os elementos acostados pela Fiscalização, compulsamos a
diligência, determinada pela Autoridade Autuante, realizada pela Receita Federal
do Brasil, com sede em Atalaia-AL, às fls. 1404/1449, para confirmar existência da
PETRÔNIO. São dignos de destaque:
34.1 Diligências realizadas in loco nos municípios de Atalaia e Maceió,
ambos no Estado de Alagoas, concluíram que a locadora não existiu de fato,
caracterizando como ineficaz, sob o prisma tributário, a documentação
fiscal apresentada; e 34.2 A declaração da contadora da empresa de que:
34.2.1 Apenas abriu e fechou a empresa, todavia via e-mails trocados
com o procurador;
34.2.2 O sistema FACILITA ALAGOAS emitia automaticamente tanto o
CNPJ quanto a inscrição municipal quando uma empresa é aberta; e
34.2.3 Para emitir Nota Fiscal Eletrônica as empresas teriam que ir ao
respectivo município para fazer um tipo de validação cadastral, quer
dizer, para emitir Notas Fiscais Eletrônicas, não bastava ter a inscrição
municipal extraída do sistema FACILITA ALAGOAS.
35 Na fase contenciosa, os Impugnantes objetivaram afastar as ilações do Fisco.
No que tange aos procedimentos de contratação, afirmaram que todos os
contratos firmados devem se submeter, segundo Norma Interna, ao Comitê de
Gestão de Compras sob contratos, com a participação de todos os setores da
AGROVALE, e são avalizados pela Diretoria. Nessa toada, antes de firmar contrato
com a PETRÔNIO, tomou todas as precauções possíveis com vistas a verificar a
existência e regularidade fiscal e jurídica da contratada, tais como: Inscrição
Municipal da Empresa Petrônio (firmada, no site FACILITA ALAGOAS, em
24/03/2015), alvará de localização e funcionamento provisório da Empresa
Petrônio, cópia da CND, emitida em 20/04/2015, certidão do FGTS, emitida em
Fl. 3515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
58
20/04/2015 e requerimento de empresário de Petrônio na Junta Comercial de
Alagoas.
36 Os documentos apresentados relacionadas a comprovação da existência e
regularidade da locadora, embora afastem, em parte, a declaração da Prefeitura
de Atalaia-AL, denotam provisoriedade - Alvará de Localização e Funcionamento
Provisório -, especialmente se analisarmos em conjunto com as declarações da
contadora. Além disso, é muito grande a possibilidade de uma empresa, com
pouco mais de um mês de existência, encontrar-se regular sob o prima fiscal. Por
outro lado, restou comprovado que, apesar de todo o rigor na validação da
contratação, verificou-se que várias cláusulas relevantes do contrato foram
preteridas ou unilateralmente dispensadas, assim como detalhes elementares à
validade da Nota Fiscal não foram observados, injustificadamente fragilizando o
sistema de contratação intra normatizado, em contraponto até mesmo ao
comportamento diligente que a Autuada demonstrou perante diversas outras
demandas ao longo do procedimento fiscal.
37 Também não é medianamente razoável querer que aceitemos, principalmente
diante da grandeza do ambiente negocial em que a AGROVALE está inserida, que
seja verossímil firmar um contrato de locação de veículos, envolvendo a monta de
quase oito milhões, com uma pequena empresa individual, recém criada, sem ter
o simplório cuidado de verificar a sua existência de fato, tampouco a sua
capacidade de executar o objeto contratado - informa no TIF no 007 que
contratou porque demandava equipamentos especiais para realização do serviço -
, dado que não detinha um único equipamento próprio para locar e nem
empregados.
38 Em relação a ausência de registros de empregados por parte da PETRÔNIO,
mesmo sem a obrigatoriedade de disponibilizar operadores e motoristas,
porquanto há outras funções necessárias ao regular desempenho das suas
atividades e, principalmente, ao cumprimento regular do objeto acordado como,
por exemplo: administração, manutenção e abastecimento dos bens locados,
acompanhamento da execução dos contratos (além do firmado com a Autuada,
há os acordados com as pessoas físicas), deslocamento dos veículos entre sedes,
etc.
Entretanto, pasmem, os Impugnantes defendem ser uma situação normal,
unicamente porque o contrato não previa fornecimento de mão de obra, ou seja é
admissível todas as demais funções serem executadas unicamente pelo
proprietário, do qual, nos autos, só há registro de atuação quando da assinatura
do Requerimento de Empresário arquivado na Junta Comercial de Alagoas, ou por
um procurador, do tipo "faz tudo"!!!
39 Objetivando comprovar a locação dos equipamentos em comento, as Defesas
apresentaram: demonstrativos de produção de veículos de terceiros; cadastro de
veículos de terceiros códigos e placas; relatório de abastecimento de caminhões e
máquinas de terceiros e relação de notas fiscais de aquisição de peças de
Fl. 3516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
59
reposição e serviços de mecânica emitidas tendo como adquirentes a PETRÔNIO
ou seu procurador, na região de Juazeiro e Petrolina, juntamente com as Notas
Fiscais e os recibos de pagamento. Além das incoerências apontadas, bem como
da expressa negativa de locação justamente daqueles bens que os proprietários
negaram ou se encontrava em outro Estado, embora constassem do contrato e da
relação elaborada pelo Fisco, após apreciarmos detalhadamente as provas
carreadas juntamente com a peça impugnatória, foram encontradas
incongruências que afetaram cabalmente a veracidade, fragilizando o intento de
justificação, vejamos:
39.1 Nos demonstrativos de produção de veículos de terceiros:
39.1.1 Apesar de ser uma prova elementar para aferição da quantidade
de produtos transportados e quilometragem percorrida e, por
conseguinte, medição do valor pago, segundo pactuado, foi apresentado
à Fiscalização sem identificar os equipamentos utilizados pelas
respectivas placas policiais e incluindo as medições relacionadas as
carregadeiras e aos tratores. O demonstrativo carreado aos autos
juntamente com a peça impugnatória, correlaciona o código com a placa
policial, mas só há medições relacionadas aos caminhões;
39.1.2 Há carregamentos no dia 25/04/2015, para dois caminhões, mas
o contrato só foi firmado em 27/04/2015, de acordo com a cláusula
sexta do contrato de locação firmado;
39.1.3 Há registros de carregamentos e quilometragem percorrida para
doze caminhões. Contudo, no contrato, só há previsão de onze e
efetivamente só foi acatada a locação de dez, baseando-se nos veículos
constantes da relação levantada pela Fiscalização, às fls. 51, do TVF, e
não questionados pela Autuada;
39.1.4 Um dos caminhões, placa policial MVX-7042, embora estejam
registradas várias viagens, desde 11/05/2015, totalizando o transporte
de 7.943,07 ton, de fato se trata de um reboque, que consta na relação,
às fls. 51, do TVF, com capacidade máxima de 300 kg, cujo proprietário
negou qualquer relação negocial seja com a PETRÔNIO, seja com a
AGROVALE. Inclusive a defesa afirmou categoricamente que, a despeito
de estar relacionado no contrato, não foi enviado para Fiscalizada e não
consta de qualquer relatório!!!;
39.1.5 Embora a Fiscalizada tenha afirmado que no demonstrativo
juntado há identificação de cada veículo ou máquina, constante do
contrato de locação e efetivamente ingressado nas suas dependências,
só há medições para caminhões. Não foram apresentadas as relativas
aos demais equipamentos, no caso, as carregadeiras e tratores que
constavam no demonstrativo apresentado à Fiscalização, como também
as atinentes, após as devidas exclusões, aos 22 reboques e 02
Fl. 3517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
60
automóveis, cujas locações foram confirmadas pelos proprietários e não
refutadas pelas Defesas;
39.2 No Cadastro de veículos de terceiros códigos e placas:
39.2.1 Há na relação 28 reboques, embora só tenham sido confirmados
22;
39.2.2 Não constam os 6 tratores e as 7 carregadeiras, em relação aos
quais há registro de carregamentos e consumo de combustíveis,
conforme medições apresentadas à Fiscalização (arquivos não
pagináveis, às fls. 635/636);
39.2.3 Um dos caminhões, placa policial MVX-7042, conforme já
exaurido neste voto, de fato trata-se de um reboque e o proprietário
negou qualquer relação negocial seja com a PETRÔNIO, seja com a
AGROVALE;
39.3 No Relatório de Abastecimento de caminhões e máquinas de terceiros,
especialmente diante da afirmativa, presente nas Defesas dos responsáveis
solidários, que o controle de abastecimento faz-se mediante a utilização de
chips de informática:
39.3.1 Na medição apresentada em resposta ao TIF no 003 (arquivo não
paginável, às fls. 636) não identificou os equipamentos que consumiram
os combustíveis, mas apenas o total consumido por espécie de
equipamento. Entretanto, há registro de consumo de combustíveis
envolvendo tratores e carregadeiras, espécies de bens que não se
encontram relacionados no Cadastro de veículos de terceiros códigos e
placas. Já na apresentada juntamente com a impugnação só há
medições de combustíveis relacionadas aos caminhões. Outrossim, não
foram apresentadas as atinentes aos demais equipamentos confirmados
que também necessitam de combustíveis, tais como automóveis;
39.3.2 Há dispêndios com combustíveis, no montante de R$ 10.939,13,
relacionados ao caminhão, placa policial MVX-7042, que repetimos de
fato trata-se de um reboque e o proprietário negou qualquer relação
negocial com as empresas envolvidas na contenda;
39.3.3 Há registros de consumo de combustível no dia 25/04,
relacionados a alguns caminhões, quer dizer data anterior ao início do
contrato em 27/04, de acordo com a cláusula sexta do contrato de
locação firmado;
39.3.4 Há 22 reboques, cujas locações foram confirmadas pelos
proprietários e não refutadas pelas Defesas, mas não foi apresentado o
demonstrativo de combustíveis relacionados a eles, quer dizer,
referentes aos veículos que propiciaram as respectivas trações;
Fl. 3518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
61
39.4 Em relação as notas fiscais de aquisição de peças de reposição e
serviços de mecânica emitidas tendo como adquirentes a PETRÔNIO ou seu
procurador:
39.4.1 Há várias notas fiscais cujas datas são anteriores ao início do
contrato, 27/04/2015, consoante cláusula sexta do contrato de locação
em questão, em nome do procurador, denotando que havia uma relação
pretérita deste com a AGROVALE;
39.4.2 Há os recibos de pagamento, mas com as autenticações ilegíveis,
impossibilitando identificar o real pagador;
39.4.3 Trata-se de Documentos fiscais do locador, de posse do
locatário!!!
39.4.3.1 Considerando que a Fiscalizada, quando questionada pelo
Fisco, no TIF no 005, sobre os gastos com a manutenção dos bens
objeto do contrato, ao invés de apresentar essas notas fiscais,
afirmou que a manutenção era obrigação exclusiva do Locador,
resposta que corroboramos em respeito ao disposto na cláusula
segunda do contrato de locação pactuado;
39.4.3.2 Considerando que tais dispêndios não influenciam na
medição que serve de base de cálculo para pagamento das locações
mensais, de acordo com a cláusula quarta do contrato de locação
firmado;
39.4.3.3 Considerando que os documentos fiscais não identificam o
equipamento destinatário do serviço ou peça;
39.4.3.4 Considerando que todos os fatos e provas comentadas neste
voto pugnam para inexistência de fato da PETRÔNIO, especialmente
pelo fato de tanto a auditada, como os proprietários diligenciados,
não terem apresentado as notas fiscais ou conhecimentos de
transporte hábeis a comprovar o deslocamento dos bens locados
entre as sedes das empresas envolvidas no contrato de locação, seja
na entrada ou quando da devolução;
39.4.3.5 Contrariam o que declarou e o que é esperado em um
ambiente negocial normal, a tomadora do serviço apresentar
documentos fiscais que deveriam estar na posse do prestador, salvo
se os gastos com os serviços e peças foram arcados pela AGROVALE,
em qualquer equipamento, e foi solicitado aos emitentes identificar a
PETRÔNIO ou seu procurador como adquirente, em prol da
articulação da fraude perpetrada.
40 Em proveito do nosso convencimento, não podemos olvidar que em se
tratando de serviços de natureza imaterial, a apresentação de notas fiscais e de
contratos não serve como prova da efetiva prestação de serviços. Tenho por mim
Fl. 3519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
62
que há necessidade de uma prova concreta como a disponibilidade de pessoal e
profissional capacitado para a prestação dos serviços objetos de contrato - o que
não aconteceu no presente caso -, relatórios e medições referentes a execução -
cujos apresentados demonstraram inúmeras contradições -, ou pelo menos
comprovação que houve deslocamento dos bens entre as sedes - que também
não verificamos -, apesar de reiteradas vezes requeridos.
41 Nesse esteio, é essencial reforçarmos a acepção que para considerarmos uma
despesa dedutível que, além da obrigatoriedade do preenchimento dos requisitos
de necessidade, normalidade e usualidade, ela deve ser devidamente
comprovada, ou seja, somente poderá ser considerada como dedutível a despesa
para qual for demonstrada sua ocorrência com documentação hábil e suficiente,
nos termos do parágrafo 1o do artigo 9o do DL 1.598/77, que estabelece que "a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”.
42 Portanto, não basta comprovar que a despesa foi assumida e que houve
desembolso. É indispensável, principalmente, comprovar que o dispêndio
correspondeu à contrapartida de algo recebido. Tal comprovação abarca, no caso
de prestação de serviços, a demonstração da efetividade de sua realização.
(...)
44 Assim, considerando que as despesas têm o condão de reduzir o lucro líquido
do exercício e, consequentemente, o crédito tributário devido, conclui-se que é
ônus da interessada provar a existência (incluindo a efetividade de operação, no
caso de prestação de serviços) e o preenchimento dos requisitos de necessidade,
usualidade e normalidade.
45 Por sua vez, no que tange a locação de bens móveis, assim dispõe a Solução de
Consulta COSIT no 295/2014 sobre a comprovação da operação:
Assunto: Obrigações Acessórias Locação de bens móveis. Comprovação de
receita. Impossibilidade de emissão de nota fiscal.
O auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas, quando desobrigadas ou
impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em
razão da não-autorização para impressão pelo órgão competente, deve ser
comprovado com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo
esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de
registros, contratos etc, desde que a lei não imponha forma especial.
Dispositivos Legais: Lei no 8.846, de 1994, art. 1o.
46 A jurisprudência administrativa tem dado um tratamento diferenciado sobre a
dedutibilidade de despesas de prestação de serviços, no sentido de que a emissão
das notas fiscais, a existência de contratos, a contabilização das notas fiscais
Fl. 3520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
63
emitidas e respectivos pagamentos não comprovam a efetiva prestação dos
serviços, conforme acórdãos, cujas ementas são transcritas abaixo:
IRPJ. CUSTOS E/OU DESPESAS OPERACIONAIS. COMPROVAÇÃO. A
escrituração contábil dos fatos só faz prova a favor do contribuinte se
comprovada por documentos hábeis e idôneos, segundo sua natureza, não
valendo para fim a simples apresentação de contratos que apenas indicam
a intenção da realização de negócios. (Ac. 107-05.662, de 08/06/1999)IRPJ.
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE. A dedutibilidade dos
custos e despesas operacionais com serviços prestados por terceiros requer
prova produzida a partir de documentação hábil e idônea, além da
comprovação da efetiva realização dos serviços contratados. (Ac. 101-
85.997, de 25/01/1994, DOU de 03/05/1995, pág. 6180).
DESPESAS DEDUTÍVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. A falta de comprovação
de que os serviços técnicos especializados foram realmente prestados à
empresa que os contabilizou e os apropriou como despesa operacional
justifica a glosa imposta. (Ac. 103-20.683, de 20/08/2001, DOU de
29/08/2001)“COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. Para que as despesas sejam
dedutíveis, não basta comprovar que elas foram contratadas, assumidas e
pagas. É necessário, principalmente, comprovar que correspondem a bens
e serviços efetivamente recebidos e que este bens e serviços eram
necessários, normais e usuais na atividade da empresa. (...)” (Acórdão 1 o
CC 105-3.938/1989)“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Somente são admitidas,
como operacionais, as despesas com prestação de serviços, quando
efetivamente comprovada a sua realização, não bastando como elemento
probante apenas a apresentação de notas fiscais, mormente quando com
descrição insuficiente dos serviços supostamente prestados.” (Ac. 1o CC
103-11.926/92 – DO 18/08/92)
47 Em face de tudo que foi exposto, concluo que os Impugnantes não lograram
êxito em demonstrar de forma cabal a efetividade das locações assentadas no
contrato de locação de maquinário agrícola no 030, no ano-calendário de 2015,
que teriam dado causa aos pagamentos efetuados. Repiso que aqui não se trata
de dúvida quanto à prestação de serviços, mas sim de que os fatos narrados e
apresentados, notoriamente levam a conclusão e convicção de que não há como
convencer-se da concreta locação dos equipamentos.
48 Muito pelo contrário, da análise conjunta de todos os elementos acostados aos
autos, resulta a acepção de que a conduta realizada pela AGROVALE, objetivando
gerar os dispêndios em comento, através da apresentação de notas fiscais
inidôneas, emitidas em nome de empresa inexistente de fato, que não detinha
registros de empregados e tampouco a propriedade dos bens objeto de locação, e
sem prova da internação dos bens supostamente locados, caracteriza-se FRAUDE.
49 Destarte, considerando inequívoca a existência de baixa da mencionada
obrigação na conta contábil no 1.1.1.2.01 (BANCOS), por conseguinte
Fl. 3521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
64
comprovando o pressuposto legal de existência de pagamentos, e diante da não
comprovação da correspondente operação, consoante exaurido neste voto,
considero escorreito o lançamento do IRRF em exame, visto que a situação
subsome-se a exigência prevista no § 1o, do art. 674, do RIR 99.
Rejeito as alegações dos Impugnantes neste tema.
Da Qualificação da Multa de Ofício - Do Contraditório e da Ampla Defesa
50 A Qualificação da multa de ofício imputada, no termos do estabelecido no art.
44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 14, da Lei no
11.488/07, deveu-se ao fato do Fisco, diante da fraude constatada, entender que
se configurou a hipótese capitulada no art. 72 da Lei no 4.502, de 1967.
51 As Defesas inconformadas, a priori, requereram a exclusão da multa de ofício.
Quanto a qualificação, asseveraram que o conjunto probatório apresentado
afasta totalmente a acepção que ocorreu evidente intuito de fraude por parte da
AGROVALE quando da geração das despesas de locação de maquinário agrícola,
no ano-calendário de 2015. Complementaram que, embora não sejam suficientes
para inferir que não houve a efetiva locação dos bens, se fraude existiu, deu-se
por parte da PETRÔNIO, ao emitir notas fiscais sem a devida autorização,
fraudando o fisco municipal, deixando de utilizar os canais próprios e legais para
tal emissão, além de se omitir no recolhimento dos tributos devidos. Em relação a
este fato, não há nos autos prova da participação da Autuada, bem como não
haveria como sua administração saber ou ter ciência, dado que todos os
documentos apresentados e colhidos antes da contratação eram legais.
52 Outrossim, conforme dispõem as Súmulas Vinculantes CARF no 14 e 25, a
simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa, sendo necessária a comprovação do evidente
intuito de fraude do sujeito passivo, em razão de o direito pátrio não abarcar a
presunção de dolo. Nessa linha, no presente lançamento não foi (...) apontado
pela fiscalização a intenção dolosa do contribuinte, especialmente quando todos
os fatos foram devidamente registrados na contabilidade, deixando às claras
todos os procedimentos, nada impedindo a fiscalização de confirmar todos os
fatos registrados contabilmente, bem como os inúmeros registros gerenciais
sobre a locação. Logo, sob pena de ferir os princípios do contraditório e da ampla
defesa, não tem como prosperar a aplicação da penalidade em comento, haja
vista que (...) não basta a indicação de conduta dolosa e fraudulenta a partir de
presunções ou subjetividades, há que haver prova, por parte da fiscalização da
intenção pré-determinada da ora impugnante, demonstrada de modo concreto,
de impedir ou retardar o recolhimento dos tributos devidos.
53 De plano, saliente-se que a exclusão da multa de ofício postulada pelas defesas
dos responsáveis solidários não pode ser acatada, na medida em que não
encontra respaldo legal. Também é de bom alvitre ressaltar que a ação fiscal é
procedimento inquisitorial, iniciando-se a fase contraditória do processo de
constituição do crédito tributário tão somente com a impugnação. É na fase
Fl. 3522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
65
contenciosa, iniciada com o protocolo da impugnação, que se busca salvaguardar
plenamente o direito do contribuinte ao contraditório e à ampla defesa. Reforça-
se tal inferência, jurisprudência consolidada em decisões do Conselho de
Administração de Recursos Fiscais - CARF, cujo exemplo de ementa
transcrevemos:
CARF - Ementa - Acórdão no 1302-002.398 - Sessão de 18 de outubro de
2017 CERCEAMENTO NO DIREITO DE DEFESA. FASE FISCALIZATÓRIA.
INEXISTÊNCIA. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa
antes de iniciado o prazo para a impugnação do lançamento, haja vista que,
no decurso da ação fiscal, inexiste litigio ou contraditório, por força do
artigo 14 do Decreto no 70.235/1972.
54 Ademais, o Termo de Verificação Fiscal e o Auto de Infração discriminam a
situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação,
oferecendo as condições necessárias para que o autuado conheça o
procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento, especialmente no
que concerne a qualificação da multa, inexistindo qualquer cerceamento à defesa
do autuado.”
Ademais, a respeito da Qualificação da Multa de Ofício, não há motivo para
reformar a decisão de piso, nos seguimentos termos:
”55 Superados os pontos supracitados, no que tange a qualificação da multa,
precisa ser analisada à luz dos fatos, da acusação fiscal e das provas trazidas aos
autos. Nessa senda, a princípio é importante registrar que se encontra regulada
pelo artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007, transcrito in verbis:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.(g.n)
57 Como se percebe, o conluio não chega a ser uma terceira hipótese
qualificadora autônoma, pois se refere à possibilidade de a sonegação e/ou a
Fl. 3523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
66
fraude serem orquestradas por meio de ajuste doloso entre duas ou mais pessoas
(físicas ou jurídicas).
58 A qualificação da multa proporcional de ofício deve ser feita quando e apenas
quando a autoridade fiscal identificar e comprovar a ocorrência de sonegação
e/ou fraude. E apenas pode ser considerado sonegação ou fraude, para essa
finalidade, aquilo que esteja em conformidade com o modelo arquetípico
estabelecido pelos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de 1964. Ademais, trata-se de
condutas dolosas (dolo direto ou eventual). Então, para que se possibilite a
qualificação, a autoridade fiscal deve identificar e comprovar a ocorrência da
conduta dolosa do sujeito passivo, mediante apresentação de conjunto
probatório suficiente.
59 É cediço que a imposição de multa qualificada é tema sempre muito
espinhoso, mesmo porque tal cominação prescinde da demonstração de um “algo
mais”, no procedimento do agente fiscalizado, que transcenda a conduta objetiva
descrita no tipo tributário, sendo preciso que haja a efetiva comprovação da
intenção da prática do fato delituoso. Nesse sentido, é o entendimento firmado
pelo CARF nas Súmulas n° 14 e 25:
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei
n° 4.502/64.
Súmula no 14 do CARF: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
60 Nesta seara, vê-se que não faltou esmero por parte da Autoridade Tributária
em proveito da comprovação da ação dolosa, pois por meio de farta
documentação obtida através de diversas intimações e diligências promovidas e
informações extraídas dos sistemas da RFB e de outros órgãos da administração
pública, logrou êxito em demonstrar que a AGROVALE buscou comprovar
despesas de locação, através da apresentação de notas fiscais inidôneas, emitidas
em nome de empresa inexistente de fato, que não detinha registros de
empregados, nem a propriedade dos bens objeto de locação, tampouco provou a
internação dos equipamentos supostamente locados.
61 Refuta-se também a arguição de que não há elementos convergentes no
sentido de caracterizar a conduta intencional de fraudar o Fisco por parte do
Sujeito Passivo, isto é, de praticar atos que se enquadrem na hipótese prevista no
art. 72, da Lei no 4.502, de 1964, visto que, por tudo que sobejou evidenciado ao
longo do presente voto, restou caracterizado tal comportamento, dado que a
AGROVALE tinha conhecimento da inidoneidade dos pagamentos realizados e das
consequências tributárias na apuração dos tributos devidos (IRPJ e IRRF), mas
preferiram agir de maneira evasiva, registrar os dispêndios com histórico contábil
falso, utilizando-se de documentação inidônea. Desta forma, praticou atos que
Fl. 3524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
67
deliberada e sistematicamente demonstram a presença de DOLO, no sentido de
ter a consciência e querer a conduta fraudulenta descrita no apontado dispositivo
legal.
62 Nessa perspectiva, os fundamentos da qualificação da multa subsistem
inabalados mesmo após os ataques dos Impugnantes, justificando a imputação
fiscal.
Rejeito as alegações dos Impugnantes neste tema
Todavia, o percentual de 150% aplicado na cobrança da multa de ofício qualificada
deve ser reduzido para 100%. Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do referido §
1o, do art. 44, da Lei no 9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vale a conferência da
nova redação da legislação:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destarte, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%. A propósito, esse tem sido o entendimento do CARF:
“(...) PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE. Aplica-se o
princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art.
106, II, "a", do CTN”. (Acórdão no 3401-012.476, Relator: Renan Gomes Rego,
Data da Sessão: 28/09/2023)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. Data do fato gerador:
26/05/2008, 27/05/2008, 13/06/2008PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. APLICABILIDADE. Aplica-se o princípio da
retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a
legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a",
Fl. 3525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737637/2019-39
68
do Código Tributário Nacional”. (Acórdão no 3002-002.790, Relator e Presidente:
Wagner Mota Momesso de Oliveira, Data da Sessão: 19/09/2023)
Deste modo, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se
por aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao
patamar de 100%.
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que
acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso de
ofício, mantendo o afastamento dos solidários arrolados; i.ii) reduzir, de ofício, o percentual e o
correspondente valor da multa de ofício qualificada de 150% para 100%, em face da retroatividade
benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, com a redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689,
de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996; ii) por maioria de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos referentes às infrações apontadas
pelo Fisco.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 3526
DF CARF MF
Original